Tribunal: CARF
Processo: 19515.722297/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO
Não basta, para justificar a dedutibilidade com custos e despesas, que o contribuinte lastreie suas operações apenas de forma escritural. Deve manter em boa guarda todos os documentos que instrumentalizam as operações registradas contabilmente e que alteraram sua situação patrimonial, incluindo, consequentemente documentos que comprovem a efetividade das operações e das transações.
REGIME DE COMPETÊNCIA
O regime de competência é um princípio contábil, que deve ser estendido a qualquer alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e origem. Por este princípio, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
LANÇAMENTO. INSTITUTO DE POSTERGAÇÃO.
O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período de apuração de competência despesas será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de apuração. Não comprovado o pagamento a posteriori do tributo ou ele foi feito após de iniciado o procedimento de fiscalização, caracterizando perda de espontaneidade, provocará a perda do direito aos procedimentos relativos ao lançamento
IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995 - LUCRO REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO – COMPATIBILIDADE. SÚMULA CARF 241
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, que está reservada para aquelas situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado é plenamente compatível com a mesma hipótese que enseje tributação por redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real. Inteligência da Súmula Carf 241
TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722297/2011-57
ACÓRDÃO
1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
R.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO
Não basta, para justificar a dedutibilidade com custos e despesas, que o
contribuinte lastreie suas operações apenas de forma escritural. Deve
manter em boa guarda todos os documentos que instrumentalizam as
operações registradas contabilmente e que alteraram sua situação
patrimonial, incluindo, consequentemente documentos que comprovem a
efetividade das operações e das transações.
REGIME DE COMPETÊNCIA
O regime de competência é um princípio contábil, que deve ser estendido a
qualquer alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e
origem. Por este princípio, as receitas e as despesas devem ser incluídas na
apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de
recebimento ou pagamento.
LANÇAMENTO. INSTITUTO DE POSTERGAÇÃO.
O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência despesas será feito pelo
valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em
outro período de apuração. Não comprovado o pagamento a posteriori do
tributo ou ele foi feito após de iniciado o procedimento de fiscalização,
caracterizando perda de espontaneidade, provocará a perda do direito aos
procedimentos relativos ao lançamento
IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995 -
LUCRO REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO –
COMPATIBILIDADE. SÚMULA CARF 241
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
2
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, que está reservada para
aquelas situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado é plenamente compatível com a
mesma hipótese que enseje tributação por redução do lucro líquido,
tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de
custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.
Inteligência da Súmula Carf 241
TAXA SELIC
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais". (Súmula
CARF no 4)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não conhecer
do recurso de ofício, em razão de inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023 (R$ 15.000.000,00); i.ii) afastar as preliminares suscitadas; i.iii) manter a
incidência da taxa SELIC sobre os juros de mora. Inteligência da Súmula CARF no 4; ii) por voto de
qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF
(Decreto no 70.235 de 1972), negar provimento ao recurso voluntário, ii.i.) na parte em que
requerida a aplicação do instituto da postergação de pagamento de IRPJ e CSLL; ii.ii) em relação
aos lançamentos de IRRF, vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo
Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento. Designado para redigir
o voto vencedor na parte em que vencido o Relator original Jandir José Dalle Lucca (itens “ii.i” e
“ii.ii”), o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda. A Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, redatora “ad hoc” designada, limitou-se a ler o voto, originalmente preparado pelo
Jandir José Dalle Lucca que não compõe mais o colegiado, não tendo participado dos debates e
nem votado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Redatora Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator designado
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
3

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário (fls. 2812/2968) interpostos
em face do v. acórdão de fls. 2755/2799, que decidiu julgar procedente em parte as impugnações
de fls. 2028/2138 e 2642/2660, para o fim de exonerar parcialmente as exigências fiscais descritas
nos Autos de Infração lavrados em 20.12.2011, relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e ao Imposto de Renda Retido na
Fonte, do ano-calendário de 2007 (fls. 1961/1996).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1.
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2007, lavrados
em 20/12/2011 e apurados com base na glosa da dedução de despesas: a) não comprovadas
(que também serviram de base para o lançamento de IRRF sobre pagamentos sem causa); b)
incorridas, porém, não dedutíveis e c) comprovadas, mas que não observaram o regime de
competência. O montante dos referidos autos soma R$15.968.904,92 (quinze milhões,
novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos), incluídos
multa de 75% e os juros de mora.
1.1. A ciência pelo contribuinte deu-se em 04/01/2012, por Aviso de Recebimento
postal.
1.2. Conforme Termo de Verificação Fiscal de 20/12/2011 (fls. 1924 a 1960), a
sociedade tem por objeto social a “participação no capital de outras sociedades, como sócia
quotista ou acionista, no país ou no exterior (holding)”. Informa, ainda, que na 12a alteração
contratual, datada de 22/10/2007, os sócios da R.P.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações
Ltda decidiram pela cisão parcial da empresa vertendo parte de seu patrimônio para quatro
novas sociedades e aprovaram a redução do Capital Social.
1.3. A tabela abaixo descreve as despesas com prestadores de serviços de Assessoria
Jurídica e de Auditoria e Consultoria, que foram objeto da auditoria fiscal:

Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
4

1.4. A partir da documentação apresentada pelo contribuinte, a Autoridade Fiscal
chegou às seguintes conclusões quanto às despesas mencionadas:

1.5. Com base no apresentado, a Autoridade Fiscal glosou parte dos valores das
despesas escrituradas, conforme a tabela:

Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
5
1.6. Aponta a Autoridade Lançadora que os pagamentos sem causa (ou seja, aqueles
em que foi constatada a operação, mas não foi comprovada a sua causa), constituem-se em
infração que, de acordo com o art. 61 da Lei no 8.981/95, sujeita a empresa ao recolhimento do
Imposto de Renda exclusivamente na fonte de 35% sobre a base reajustada.
1.6.1.
Assim, a Autoridade Fiscal discrimina os pagamentos sem causa conforme
a Tabela V.1, a seguir:

1.7. Ainda, de acordo com a Auditoria Fiscal, em 2007, a empresa adquiriu direitos
creditórios – títulos precatórios. Tal compra foi viabilizada por meio de aumento de capital, cujos
recursos financeiros foram enviados pelos sócios sediados no exterior - Estado de Delaware -
Estados Unidos da América. O Auditor assevera que, em 2007, a empresa somente obteve
receitas oriundas da alienação dos títulos precatórios contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo. Segundo a Autoridade Fiscal:
Constata-se que, mesmo para as despesas comprovadas, o contribuinte não observou o
regime de competência na escrituração de despesas, pois apenas algumas das despesas
de Assessoria Jurídica e Auditoria e Consultoria se referiam aos títulos precatórios que
foram alienados, sendo as demais despesas referentes a outros títulos, notadamente, os
empréstimos compulsórios da Eletrobrás, que permaneceram no Ativo ao final do ano de
2007. (...) No regime de competência as despesas são apropriadas no período em que
forem incorridas, enquanto no regime de caixa, o reconhecimento das despesas na
contabilidade dá-se no período em que elas forem pagas. Portanto, o reconhecimento de
uma despesa não se relaciona com o período em que ela foi paga, mas, sim, com o
período em que ela foi incorrida.(...) Assim, não encontra respaldo na legislação
comercial e tributária a prática da empresa autuada, que reconheceu como despesas
dedutíveis no ano-calendário de 2007 despesas com Assessoria Jurídica e Auditoria e
Consultoria referentes à aquisição de títulos que não geraram receitas em 2007.(...)
Portanto, a contabilização das despesas com Assessoria Jurídica e Auditoria e Consultoria
deve ser feita à medida que elas forem sendo incorridas, isto é, na medida em que os
títulos creditórios correspondentes forem sendo vendidos. Constatamos que, mesmo
para as despesas comprovadas, não ocorreu, em 2007, nenhuma daquelas hipóteses
acima mencionadas, em que seria legítimo o reconhecimento das despesas com
Assessoria Jurídica e Auditoria e Consultoria naquele mesmo ano-calendário.
Portanto, a fiscalização incluiu na glosa de despesas, os valores referentes aos itens que
mesmo tendo sido comprovados quanto a sua ocorrência, não atenderam ao princípio da
competência. (grifamos)

Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
6
Tabela VI 1 – Direitos Creditórios adquiridos:

1.8. Foram aplicadas multas de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), em
cumprimento ao disposto no artigo 44, I da Lei n° 9.430/96 e juros de mora, conforme o Art. 61, §
3°, da mesma lei.
2.
Em 04/02/2012, a Impugnante apresentou sua peça de defesa (fls. 2.028/2.138),
arguindo, em apertada síntese, que:
2.1. Não houve, por parte da Auditoria Fiscal, a consideração dos saldos de Prejuízo
Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de CSLL no ano-calendário de 2007 e nos anos anteriores,
bem como dos Saldos Negativos de IRPJ derivados de excesso de retenções de IRRF sofridas pela
Impugnante, informações essas declaradas em DIPJ. Assim, na presente auditoria fiscal não
houve a devida recomposição das bases de cálculo do IRPJ e CSLL do período, desrespeitando-se,
assim, o que prevê o art. 142 do CTN;
2.2. O Auditor Fiscal interpretou erroneamente o disposto no art. 273 do RIR quanto à
postergação do pagamento do imposto em face da inobservância do regime de competência;
2.3. Em face dos inúmeros equívocos cometidos, o presente lançamento é nulo, não
havendo competência à Delegacia de Julgamento para retificá-lo;
2.4. Todas as despesas glosadas pela Auditoria Fiscal foram devidamente comprovadas
e que são necessárias e usuais à atividade da Impugnante; e, ainda, que, ao contrário do que
entendeu o Auditor Fiscal, tais despesas foram corretamente reputadas como incorridas no ano-
calendário de 2007;
2.5. E, por fim, que é ilegal a aplicação da Taxa SELIC com a natureza de juros de mora.
2.6. A Impugnante juntou documentos, às fls. 2.139/2.565, buscando comprovar
individualmente a dedutibilidade de cada um dos itens de despesa glosados no presente
lançamento.
3.
Em 24/01/2013, a 3a Turma da DRJ/SP converteu o julgamento em diligência para
que a Autoridade Lançadora apreciasse integralmente o conjunto probatório, e dentre outras
providências, elaborasse relatório conclusivo, apresentando os motivos de fato e de direito que
justificariam as alterações no lançamento.
3.1. Com efeito, em 12/02/2015, a mesma Autoridade Fiscal realizou a referida
diligência, dando ciência ao contribuinte em 14/02/2015, conforme fl. 2.638. Expôs suas
conclusões:
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
7
3.1.1.
(...) “Os documentos trazidos ao processo pela impugnante não contém
elementos que possam alterar a glosa das despesas com prestadores de serviços de Assessoria
Jurídica e de Auditoria e Consultoria, (...) não comprovam a efetiva prestação dos serviços, pois
não foram apresentados laudos, pareceres técnicos, mas apenas alguns contratos e declarações
de recebimento, insuficientes para a devida comprovação.”
3.1.2.
(...) “Quanto à dedutibilidade das despesas. Das despesas glosadas no
transcurso do procedimento fiscal, todas permanecem inalteradas. Não restou comprovado pela
documentação juntada ao processo pelo sujeito passivo em sua impugnação fato que motive a
alteração dos lançamentos.”
3.1.3.
(...) “Conforme amplamente exposto em cada item de forma
individualizada, permanece estabelecida a indedutibilidade das despesas incorridas pelo sujeito
passivo que não guardam relação com as receitas auferidas no ano-calendário de 2007, nos
termos do Art. 273 do RIR/99.”
3.1.4.
(...) “Quanto à compensação de prejuízos anteriores. Tendo apresentado
prejuízo fiscal em período anterior ao ano-calendário de 2007, o sujeito passivo tem o direito de
utilizá-lo na compensação de IRPJ e CSLL, conforme sua alegação às fls. 2041/2042. As planilhas
apresentadas na impugnação são pertinentes, e encontram-se transcritas na tabela X.3 abaixo.
Tabela X.3: Apuração do IRPJ e da CSLL”

3.1.5.
“(...) Os Autos de Infração referentes ao IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA e da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO consideraram apenas o
incremento no Lucro tributável decorrente da glosa de despesas. Os prejuízos fiscais de períodos
anteriores não haviam sido considerados, pois não se sabia se já tinham sido utilizados em outros
recursos.”
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
8
3.1.6.
“Considerando-se os valores alegados às fls. 2041/2042, os valores
tributáveis após as compensações passam a ser aqueles apresentados na linha Valor tributável
após a compensação em substituição aos valores expressos na linha Despesas glosadas pela
Fiscalização da Tabela X.3: Apuração do IRPJ e da CSLL.” (grifo nosso)
3.1.7.
“Cabe ressaltar que não há qualquer alteração no Auto de Infração
referente ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.”
3.1.8.
“DA GLOSA DE DESPESAS. As despesas referentes aos itens 1, 6 e 9 foram
comprovadas e consideradas como despesas dedutíveis, enquanto as despesas referentes aos
itens 3, 4, 5, 8, 14, 15, 19 e 20 mesmo tendo sido comprovadas, não guardam relação com as
receitas auferidas no período, e, consequentemente não poderiam ter sido deduzidas do imposto
a pagar. Deveriam ter sido adicionadas ao Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). Portanto,
foram consideradas como infração CUSTO/DESPESA INDEDUTlVEL - Código 0221.0150, com base
nos Arts. 247 e 249, inciso I do Decreto n°3.000 de 26/03/1999 (RIR/99).
3.1.9.
“Para as despesas referentes aos itens 2, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18, o
contribuinte, não logrou êxito em sua comprovação. Portanto, foram consideradas como infração
DESPESAS NÃO COMPROVADAS - Código 0221.0026, com base nos Arts. 247, 248, 249, inciso I,
251, 277, 278, 299 e 300 do Decreto n°3.000 de 26/03/1999 (RIR/99).”
3.1.10.
“Nestes casos, em que não houve a comprovação da despesa, tendo
havido o efetivo pagamento, caracterizou-se a infração de pagamento sem causa, com base no
art. 61 da Lei no 8.981/1995.”
3.2. Em 17/03/2015, a Impugnante protocolou a sua segunda manifestação, em que
argui:
3.2.1.
Preliminarmente, ocorreu a nulidade da autuação em face da não
observação dos prejuízos fiscais e do saldo negativo para definição das bases de cálculo para
cômputo do IRPJ e da CSLL lançados. Houve, portanto, violação ao mandamento do art. 142 do
Código Tributário Nacional, que prescreve o dever da Fiscalização de apurar corretamente os
valores supostamente devidos a título de tributo. A própria Autoridade Lançadora admitiu o
equívoco cometido, reconhecendo integralmente os valores de prejuízo fiscal demonstrados pela
Requerente em sede de impugnação, acarretando em significativa redução do IRPJ e da CSLL
lançados.
3.2.1.1.
Não é opção da Fiscalização aplicar ou não o §1° do art. 273 do RIR/99
quando verificada a postergação do reconhecimento de uma receita. De fato, a Fiscalização deve
considerar o imposto pago em período de apuração posterior ao que se constatou o equívoco
supostamente cometido e compensá-lo com o imposto exigido. Tal procedimento encontra
amparo no Parecer Normativo COSIT n° 2/96, sendo de aplicação obrigatória:
6.1. Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados
deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às
parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, DEVE SER
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
9
EFETUADO PARA EXIGIR, EXCLUSIVAMENTE, OS ACRÉSCIMOS RELATIVOS A JUROS E
MULTA, CASO O CONTRIBUINTE JÁ NÃO OS TENHA pagado." (g.n.)
3.2.1.2.
A Fiscalização sempre dispôs do acesso às DIPJs da Requerente, nas quais
constam seus saldos de prejuízos fiscais e os saldos negativos oriundos do excesso de IRRF, de
modo que era seu dever confrontar esses saldos com os valores por ela glosados.
3.2.1.3.
São nulos os autos de infração lavrados, seja pela inobservância do IRRF
suportado, seja pela indevida aferição das bases inicialmente utilizadas, incorrendo a Autoridade
Lançadora em grave violação à determinação da matéria tributável, tal como previsto pelo art.
142 do CTN.
3.2.2.
Quanto ao mérito: (i) os serviços contratados foram efetivamente
prestados e (ii) as despesas incorridas têm pertinência com as atividades operacionais exercidas.
A Impugnante argui:
“(...) Com relação às despesas com a prestação de serviços de intermediação de negócios
prestados pela TL Assessoria e Consultoria S/C Ltda. ("TL Assessoria"), dos quais se
originam as despesas fiscalizadas n° 02, 07, 10,11, 12, 13 e 18, reconheceu a D.
Autoridade Lançadora a comprovação dos efetivos pagamentos realizados, bem como os
contratos de prestação de serviços e instrumentos particulares de cessão de direitos e
créditos colacionados em sede de impugnação, entretanto, desconsiderando totalmente
tais documentos, ao infundado argumento de que não foi apresentado "nenhum
relatório de prestação de serviços, necessários à comprovação das referidas despesas".
“(...) Mostra-se com isso a total insubsistência das alegações fiscais, que, de maneira
infundada, resume a comprovação das despesas em um único documento - o relatório de
prestação de serviços - para justificar o procedimento de glosa realizado.(...)”
“(...) Contudo, conforme já exposto em sede de impugnação, o serviço de intermediação,
origem das despesas descritas nos itens 02, 07, 10, 11, 12, 13 e 18, são essencialmente
de natureza imaterial, tendo como única evidência a conclusão de um contrato de
compra e venda firmado entre a Requerente e um terceiro (...)”
“(...) Em razão disto, a exigência de um relatório de prestação de serviço, ou algo
semelhante, para se comprovar um serviço de intermediação de negócios torna-se
completamente absurda e descabida, havendo que ser rechaçada por essa D. Autoridade
Julgadora tal infundada motivação apresentada.(...)”
“(...) A Autoridade Fiscal distorce conceitos doutrinários e jurisprudenciais acerca do
princípio da competência, para justificar que as despesas incorridas não guardariam
relação com as receitas auferidas no período, impedindo, portanto, o seu
aproveitamento para fins de dedução das bases do IRPJ e da CSLL.
35. Nesse aspecto, mostra-se a contradição do entendimento da Autoridade Fiscal que,
inicialmente, alega a inexistência das despesas incorridas, justificando, em um segundo
momento, que tais despesas não estariam relacionadas às receitas auferidas no período
para valer-se de sua dedutibilidade.
36. Ora, se não comprovadas as despesas incorridas, qual a motivação de se adentrar
ao mérito do princípio da competência para justificar a sua indedutibilidade? Resta
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
10
nítido, portanto, que as despesas incorridas pela Requerente foram efetividade
comprovadas, conforme, inclusive, reconhecido pela Autoridade Lançadora.
37. Dessa forma, mister também comprovar a sua dedutibilidade, haja vista a
correlação de necessidade e usualidade com as receitas decorrentes das atividades
operacionais exercidas pela Requerente, demonstrando-se por mais esse argumento a
insubsistência das alegações fiscais.
38. Segundo o princípio contábil da competência, as receitas e despesas devem ser
reconhecidas contabilmente no resultado das pessoas jurídicas no período em que forem
auferidas e incorridas, independentemente de ter havido o efetivo recebimento ou
pagamento financeiro.
39. Dessa forma, ressalvadas as devidas exceções à regra, as quais não se aplicam ao
caso concreto, conforme muito bem abordado em sede de impugnação, as despesas com
a prestação de serviços incorridas pela ora Requerente devem ser contabilizadas no
resultado daquele mesmo exercício, ainda que não tenha havido o dispêndio financeiro
de tais despesas e/ou que essas não tenham um ativo correspondente. Isto é, o registro
das despesas no resultado da pessoa jurídica independe do pagamento e da existência
de um ativo correspondente.
40. Com isso, o que indevidamente pretende a Autoridade Fiscal é violar os
procedimentos contábeis acertadamente realizados, ao vincular as despesas incorridas
com as receitas relacionadas. Se assim fosse procedido, a Requerente não poderia
aproveitar de nenhuma despesa que não diretamente relacionada com as receitas
auferidas no período, o salário dos funcionários do departamento administrativo, por
exemplo, o que demonstra a total insubsistência no entendimento apresentado no
relatório fiscal.
(...)
75. Em sendo assim, restando devidamente comprovada a operação relacionada,
pleiteia a Requerente seja cancelada a autuação de IRRF fundamentada na imotivada
falta de causa deste pagamento.
76. Diante de todo o exposto, pleiteia a Requerente seja acolhida a preliminar de
nulidade da autuação novamente aduzida, agora reforçada pela própria conduta
admitida pela Autoridade Lançadora, que deixou de apurar corretamente as bases para
cômputo dos tributos lançados, ensejando a violação ao art. 142 do CTN, e quanto ao
mérito sejam desconsideradas as conclusões apresentadas pela
D. Fiscalização no Relatório Fiscal elaborado, reiterando nesse sentido todas as razões
apresentadas em sede de impugnação, para que de tal forma sejam cancelados os Autos
de Infração combatidos, bem como determinado o arquivamento do presente processo,
como medida de Direito e Justiça.
3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) houve por bem dar parcial provimento à impugnação, em decisão assim ementada:

Fl. 3296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
11
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de formalização dos
créditos tributários daí decorrentes, os Auditores-Fiscais têm uma atuação estritamente
vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de
ofício, esses agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos,
acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja
aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberarem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a arguição de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
O regime de competência é um princípio contábil, que deve ser estendido a qualquer
alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e origem. Por este princípio,
as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em
que
ocorrerem,
sempre
simultaneamente
quando
se
correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa com prestação de serviço, de modo a torná-la
dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É
indispensável comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido.
Cabível a glosa, em razão da falta de documentos hábeis, tais como contratos, relatórios
etc, que comprovem a efetiva prestação dos serviços.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Os pagamentos sem causa constituem-se em infração sujeita ao recolhimento do
Imposto de Renda exclusivamente na fonte sobre base de cálculo reajustada, conforme
previsto na legislação de regência.

Fl. 3297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
12
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2007
DECORRÊNCIA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL por
compartilhar o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 2812/2968, via
do qual, em breve resumo, deduz as seguintes alegações:
Preliminarmente:
 Nulidade decorrente da falta de recomposição das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL no período - erro de direito;
 Necessidade de recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do
período - equívocos contábeis;
 Inobservância do instituto da postergação de pagamento dos tributos;
 Incompetência absoluta da Delegacia de Julgamento para constituir ou
retificar créditos tributários lançados com equívocos jurídicos e
contábeis;
 Impossibilidade da DRJ alterar o critério jurídico do lançamento;
Mérito:
 Do cumprimento das condições gerais e premissas normativas de
dedutibilidade de despesas;
 Da arbitrariedade dos critérios adotados pelo acórdão recorrido para
interpretação da comprovação das despesas necessárias;
 Sete fundamentos para definição do período de reconhecimento das
despesas glosadas no ano-calendário de 2007;
 Da dedutibilidade individual e minudente de cada despesa glosada, de
acordo com o beneficiário do pagamento em questão;
 Da ilegalidade da Coexistência de Glosa para fins de IRPJ e CSLL e de
pagamentos a beneficiários não identificados para fins de IRRF;
 Os pagamentos sem causa, ou a beneficiário não identificados tem
natureza jurídica de dividendos;
 Revogação da alíquotas de 35%;
 Da inconstitucionalidade da base de cálculo do IRRF;
 Do efetivo pagamento; e
 Da ilegalidade da taxa SELIC.
5.Submetido o processo a julgamento em sessão de 16.04.2019, esta Turma
Ordinária decidiu determinar, por meio da Resolução no 1402-000.848, a realização de diligência
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
13
para que a Unidade Local analisasse a alegação da Recorrente de que não houve a necessária
aplicação da postergação do pagamento do imposto para período posterior ao em que seria
devido, bem como os documentos juntados por ela, intimando-a para fazer prova do alegado, de
forma a ficar cabalmente demonstrada a ocorrência ou não de prejuízo para o Fisco, nos termos
do art. 273 do RIR.
6.Em atendimento à medida proposta, foi produzido o relatório fiscal de fls.
3120/3123, sobre o qual a Recorrente se manifestou às fls. 3134/3157.
7.Retornando os autos para prosseguimento do julgamento em sessão de
16.03.2021, considerando que a diligência anterior não foi conclusiva, essa Turma Ordinária
resolveu determinar a realização de nova diligência, nos termos da Resolução no 1402-001.357,
para que a delegacia de origem prestasse as seguintes informações:
a) De acordo com a documentação juntada aos autos é possível identificar se as
receitas vinculadas às despesas glosadas foram realizadas em dezembro de 2010
quando da alienação dos recebíveis?
b) Caso positivo, tais valores foram tributados?
c) Se positiva a resposta do item anterior, tais valores foram imputados ao lançamento
tal como determinado no §1o do artigo 273 do RIR/99?
d) Por fim, manifeste-se por meio de relatório conclusivo dando vista a Recorrente
para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
8.Em cumprimento ao quanto solicitado, foi apresentado o termo de diligência
fiscal de fls. 3184/3197, tendo a Recorrente sobre ele se manifestado às fls. 3203/3230.
9.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Redatora Ad Hoc.
Como redatora Ad Hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Relator Jandir José Dalle Lucca, no diretório do CARF, a seguir reproduzida, cujo posicionamento
adotado não, necessariamente, coincide com o meu.
DO RECURSO DE OFÍCIO
10.Como resultado da diligência determinada pela DRJ na Resolução de fls.
2578/2580, a fiscalização reconheceu que, de fato, os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
de períodos anteriores não haviam sido considerados nos lançamentos, que foram recompostos
conforme o TVF de fls. 2588/2636. Por decorrência, os valores totais de IRPJ, CSLL e encargos de
multa foram exonerados pela r. decisão recorrida no montante de R$ 3.606.610,04, conforme
demonstrativos de fls. 2798:
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
14

11.Anote-se que não houve exoneração de IRRF, nos termos do demonstrativo de
fls. 2799:

12.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão
pela qual não conheço do Recurso de Ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
13.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados
pelas Resoluções nos 1402-000.848 e 1402-001.357, razão pela qual dele conheço.
ALEGAÇÕES PRELIMINARES
NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE RECOMPOSIÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
15
14.Insiste a Recorrente que a desconsideração dos prejuízos fiscais e da base de
cálculo negativa dos anos anteriores são hipóteses de nulidade do lançamento. Alega que “uma
vez desrespeitado esse requisito legal, maculado pela nulidade estará seu procedimento de
constituição do crédito tributário, porquanto a atuação da administração pública, no que concerne
a fiscalização tributária, corresponde, inequivocamente, a ‘atividade administrativa plenamente
vinculada’ ".
15.Contudo, ao contrário do que afirma a Recorrente, eventuais erros de cálculo
cometidos pela fiscalização na apuração do crédito tributário, ainda que, em tese, possam estar
relacionados à desconsideração de saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa, não
têm o condão de configurar, “per se”, nulidade do lançamento.
16.Na dicção do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional, “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
17.Já o incisos I e II do artigo 145 do mesmo códex, dispõem que “O lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do
sujeito passivo; II - recurso de ofício (...)”.
18.Por sua vez, o artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, se encontra assim
redigido:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
19.Vale dizer, é da natureza do processo administrativo fiscal, e talvez a principal
razão da sua existência, a possibilidade da realização de ajustes e correções nos lançamentos de
ofício, dentro do exercício do controle de legalidade e do poder/dever da administração de revisar
seus próprios atos.
20.A exatidão da mensuração da base de cálculo pode ser revisitada no bojo do
processo administrativo fiscal, sem que erros na sua concepção, desde que não relacionados com
vícios materiais, constituam causa de nulidade. Nesse sentido:
(...)
ERRO NA APURAÇÃO PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE INEXISTENTE.
O erro na base de cálculo da exigência do imposto não causa nulidade do lançamento. Nos casos
em que a autoridade fiscal aplica base de cálculo diversa daquela prevista em lei, não cabe à
segunda instância decretar a nulidade do lançamento, mas sim corrigir a base de cálculo, não
podendo, contudo, agravar a situação da exigência fiscal.
(...)
(Acórdão no 1402-00.442)
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
16
21.Não houve alteração na fundamentação legal do lançamento e muito menos
agravamento da exigência. A ausência de imputação dos prejuízos fiscais não constitui
fundamento do lançamento que versa, exclusivamente, sobre despesas não dedutíveis, não
podendo ser vista como hipótese de nulidade.
22.Ademais, a própria fiscalização, instada a se manifestar por meio da Resolução
DRJ no 272, reconheceu a existência de prejuízos fiscais e bases negativas e os decotou dos
montantes lançados. A DRJ, por sua vez, reconheceu a procedência das alterações promovidas
pela fiscalização em face da diligência realizada.
23.De fato, a alegação de ausência de consideração dos saldos negativos e bases
negativas não procede, conforme detalhadamente examinado pela decisão recorrida nos trechos
abaixo transcritos:
16.4. Em relação à alegação da Impugnante de que não houve consideração dos saldos
negativos de IRPJ derivados de excesso de retenções de IRRF sofridas por ela, verifica-se
que houve a dedução integral do IRRF no cálculo da Tabela X.3, conforme segue: 2o
trimestre – R$63.362,15 (montante informado na DIRF e DIPJ/2008 entregues, e que
representa a soma dos valores: R$12.046,59 e R$51.315,56); 3o trimestre –
R$38.790,58; 4o trimestre antes da cisão – R$159,04 e 4o trimestre após a cisão –
R$5.195,70, num total de R$107.507,47, valores estes os mesmos informados nas DIPJ
entregues (AC 2007) e confirmados na DIRF entregue pela fonte pagadora CNPJ
90.400.888/0001-42.
16.5. Releva destacar que, na Tabela X.3, referente ao IRPJ do 2o trimestre, foi
informado que a Impugnante apresentou PER/DCOMP em que foi indicado crédito
decorrente de SNIRPJ de R$51.315,56 a ser compensado com dois débitos. Tais
compensações, já homologadas, representaram a utilização de um crédito de
R$40.710,19 (PER/DCOMP no 21464.18738.140211.1.3.02-2589), conforme tela abaixo.
16.6. O SNIRPJ apurado no segundo trimestre do ano-calendário 2007 (R$51.315,56)
decorreu do valor de IRRF informado de R$63.362,15, abatido do imposto e adicional
apurados no total de R$12.046,59.
16.7. Portanto, após correção do lucro real para R$862.634,64 (R$103.123,37 +
R$759.511,27) e apuração do imposto devido de R$209.658,66, foi abatido IRRF de
R$63.362,15 e somado SNIRPJ utilizado no PER/DCOMP no valor de R$40.710,19, tendo
sido apurado “imposto a pagar”, referente ao segundo trimestre de 2007, no valor de
R$187.006,70.
16.8. No entanto, em face da impossibilidade do reformatio in pejus, há que se manter,
em relação a esse período de apuração, o valor apurado no Auto de Infração, no
montante de R$183.877,82.
16.9. Também em relação à CSLL calculada para o segundo trimestre, observa-se que na
diligência foi reconstituída corretamente a “CSLL devida” e apurado o montante de
R$71.140,35. No entanto, em face da impossibilidade da reformatio in pejus, mantém-se
o valor apurado no Auto de Infração, de R$68.356,01.
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
17
16.10. Observa-se que, na autuação, não foram os valores de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL apurados no próprio período-base, na DIPJ/2008 (AC 2007), o
que foi corrigido na diligência (em que houve o aproveitamento de R$129.447,25),
cabendo à Impugnante corrigir sua escrita fiscal quanto ao novo saldo desses valores,
passíveis de serem aproveitados nos exercícios seguintes, conforme tabela abaixo
(...)
16.11. Os demonstrativos da situação anterior no Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL – SAPLI do Prejuízo
Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL (ambos relativos ao ano-calendário de
2007) foram anexados ao presente processo (fls. 2735 a 2743).
16.11.1. Foram corrigidas no SAPLI, as bases de cálculo do prejuízo fiscal, ano–
calendário 2007, conforme os Formulários de Alteração do Prejuízo Fiscal e do Lucro
Inflacionário - FAPLI no 108 e 109 e anexadas (fls. 2744 e 2745).
16.11.2. Também foram corrigidas as bases de cálculo negativas da CSLL, conforme FACS
no 82 e 83, anexados (fls. 2746 e 2747).
16.11.3. Os demonstrativos da situação atual do Prejuízo Fiscal foram também anexados
(fls. 2748 a 2752). Tratamento semelhante foi dado à Base de Cálculo Negativa da CSLL.
16.11.4. As alterações dos saldos do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da
CSLL foram feitas no ano–calendário 2008, em face da impossibilidade operacional do
SAPLI em procedê-las no ano-calendário de 2007, conforme os documentos anexados -
Histórico de Alterações de Saldos do PF e da BCNCSLL e respectiva tela do SAPLI– às fls.
2753 e 2754.
16.12. Releva destacar que na Tabela X.3, foi informado incorretamente o “valor
tributável após a compensação”, referente à CSLL relativa ao 4o trimestre de 2007 (pós
cisão), de (R$205.997,00); sendo que o valor correto é (R$458.134,12).
24.Por via de consequência, considerando que a mera revisão da base de cálculo
não consubstancia erro que impeça sua retificação no curso do processo administrativo fiscal, e
tendo em vista que a compensação dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas foi
devidamente chancelada pela r. decisão recorrida, não há como se acolher a preliminar de
nulidade arguida pela Recorrente.
NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE IRPJ E DA CSLL DO PERÍODO -
EQUÍVOCOS CONTÁBEIS
25.Nesse quesito, sustenta a Recorrente que devem ser "reconstituídas as bases de
cálculo relativas ao IRPJ e à CSLL dos períodos fiscalizados e a imputação dos saldos negativos
existentes à época”, fazendo extensas considerações sobre aquilo que entende ser a correta
apuração contábil.
26.Todavia, tais alegações partem da premissa de que os saldos negativos de IRPJ
derivados de excesso de retenções de IRRF não foram considerados na apuração fiscal, o que,
como já demonstrado pela decisão da DRJ, transcrita no item anterior, não procede.
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
18
INOBSERVÂNCIA DO INSTITUTO DA POSTERGAÇÃO
27.As despesas que foram glosadas na apuração de IRPJ e CSLL no ano-calendário
2007 tiveram os seguintes obstáculos para que a sua dedutibilidade fosse reconhecida pela
fiscalização:
a) não foram comprovadas (que também serviram de base para o lançamento
de IRRF sobre pagamentos sem causa);
b) incorridas, porém, não dedutíveis e;
c) comprovadas, mas que não observaram o regime de competência.
28.Conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal de 20.12.2011 (fls.
1924/1960), a Recorrente tem por objeto social a “participação no capital de outras sociedades,
como sócia quotista ou acionista, no país ou no exterior (holding)”. Informa, ainda, que na 12a
alteração contratual, datada de 22/10/2007, os sócios da R.P.L.S.P.E. Empreendimentos e
Participações Ltda decidiram pela cisão parcial da empresa, vertendo parte de seu patrimônio para
quatro novas sociedades, tendo ainda aprovado a redução de seu Capital Social.
29.Noticia ainda o relatório fiscal que a empresa fiscalizada, ao longo do ano de
2007, utilizou recursos financeiros recebidos de seus sócios sediados no exterior, no Estado de
Delaware, nos Estados Unidos da América, sob a forma de aumento de capital, para adquirir
direitos creditórios, conforme apresentado na tabela VI.1 – Direitos creditórios adquiridos, porém
alienou, em 2007, apenas os títulos precatórios contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
adquiridos em 2006, que se constituíram suas únicas receitas no ano de 2007.
30.Os direitos creditórios adquiridos no ano de 2007 foram sumarizados na tabela
abaixo reproduzida:

31.A fiscalização apontou três problemas, conforme trecho abaixo transcrito:
Constata-se que, mesmo para as despesas comprovadas, o contribuinte não observou o
regime de competência na escrituração de despesas, pois apenas algumas das despesas
de Assessoria Jurídica e Auditoria e Consultoria se referia aos títulos precatórios que
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
19
foram alienados, sendo as demais despesas referentes a outros títulos, notadamente, os
empréstimos compulsórios da Eletrobrás, que permaneceram no Ativo ao final do ano
de 2007.
Diante de tais fatos, a fiscalização glosou parte dos valores das despesas escrituradas a
débito das contas 5.1.01.06.002 – Assessoria Jurídica e 5.1.01.06.003 – Auditoria e
Consultoria, conforme a tabela III.4 – Glosa de despesas, a seguir, por falta de
comprovação da efetiva prestação dos serviços, com base nos artigos. 247, 248, 249,
inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.
Para os casos em que não houve a comprovação da despesa, tendo havido o efetivo
pagamento, caracterizou-se a infração de pagamento sem causa, sujeitando a empresa
ao Imposto de Renda exclusivamente na fonte de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a
base reajustada, com base no art. 61 da Lei _ 8.981/1995.
32.Defende a Recorrente que a fiscalização assumiu a premissa de que as despesas
objeto da glosa, contabilizadas na apuração do resultado do ano-calendário de 2007, somente
poderiam ter sido apropriadas em seu resultado no período em que as receitas decorrentes da
realização de seus recebíveis tivessem sido igualmente apropriadas em seu resultado.
33.Sendo assim, admitido o critério utilizado pela autoridade fiscal de que as
despesas só poderiam ser registradas na apuração do resultado no posterior momento de
realização dos recebíveis, esta deveria ter aplicado as normas específicas relativas à postergação
previstas no artigo 273 do RIR/99.
34.Por fim, menciona o Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996, e a decisão
proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-000294, concluindo que o
CARF teria reconhecido a nulidade do lançamento efetuado sem considerar os efeitos da
postergação.
35.Pois bem, impende desde logo destacar que apenas parte das despesas glosadas
foram motivadas pelo descumprimento do regime de competência. Além dessas, foram glosadas
despesas não comprovadas e pagamentos sem causa.
36.Outrossim, é mister esclarecer que a jurisprudência do CARF não considera nulo
o lançamento efetuado sem os efeitos da postergação. A decisão proferida no Acórdão 9101-
000294, citado pela Recorrente, não reconheceu a nulidade do lançamento quando a autoridade
lançadora deixa de aplicar os efeitos da postergação. Apesar de o voto do Conselheiro Relator
Valmir Sandri reconhecer tal nulidade, trata-se de voto vencido. Em sentido contrário, lê-se na
conclusão do voto vencedor do Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho, reproduzido pela
Conselheira Andréa Duek Simantob, Redatora ad hoc, que “Significa dizer, em outros termos, que
a ratificação da postergação tributária não implica nulidade do lançamento, mas apenas a
exclusão do auto de infração do montante do tributo pago a posteriori”.
37.No mesmo sentido, em outras oportunidades, o Conselheiro Antonio Carlos
Guidoni Filho esclareceu que, embora tivesse se manifestado, inicialmente, a favor da nulidade do
lançamento efetuado sem os efeitos da postergação, reconhece que a jurisprudência do CARF se
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
20
pacificou no sentido de que o efeito da postergação se limita à exclusão do valor pago pelo
contribuinte, conforme exemplifica o seguinte exceto do voto proferido no Acórdão no 9101-
001.064:
Contudo, em sessão de 08.12.2009, o Pleno desta Corte e as Turmas da Câmara Superior
de Recursos Fiscais editaram enunciado de súmula que estabelece ser efeito do
reconhecimento da postergação tributária tão-somente a exclusão da exigência da
parcela paga posteriormente pelo contribuinte. Verbis:
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos
fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o
tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período
posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica
em excluir da exigência a parcela paga posteriormente. " (cf. Portaria MF no 106, de
21.12.2009, DOU 22.12.2009)
Significa dizer, em outros termos, que a ratificação da postergação tributária não implica
nulidade do lançamento, mas apenas a exclusão do auto de infração do montante do
tributo pago a posteriori, mantendo-se os acréscimos legais incidentes sobre o tributo
lançado. Quanto aos juros, particularmente, é de se notar que eles devem ser cobrados
apenas entre a data do vencimento da obrigação originária (relativa ao fato gerador
lançado) até a data do recolhimento do tributo postergado pelo contribuinte.
38.Dessarte, mesmo que inexista nulidade a ser reconhecida, cumpre examinar a
aplicação do instituto da postergação nos lançamentos sub examine.
39.Como se sabe, o reconhecimento da postergação somente é cabível quando se
comprova que a redução indevida de parcela de tributo devido em determinado período de
apuração foi compensada pelo pagamento em período posterior. A necessidade de comprovação
do pagamento é expressamente reconhecida no Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996, conforme
se depreende dos seus itens 6.1 a 6.3, assim enunciados:
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados
deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às
parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, deve ser
efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o
contribuinte já não os tenha pagado.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste
pelo pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-base
posterior, nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e da
contribuição social correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer
ajuste daí decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
21
tem as características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte, não poderá
ser pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento.
(original sem grifo)
40.De acordo com a Recorrente, as despesas glosadas deveriam ser apropriadas em
qualquer dos seguintes momentos: (a) realização dos recebíveis em razão do pagamento dos
títulos, ou (b) realização dos recebíveis por alienação.
41.No caso dos autos, os recebíveis foram alienados em dezembro de 2010. Assim,
este seria o momento da realização e, consequentemente, o momento em que as despesas
deveriam ter sido apropriadas.
42.Para comprovação desse fato, a contribuinte colacionou cópia da baixa contábil
dos títulos da Eletrobrás ao final do ano calendário de 2010 (fls. 2292) e do "Instrumento
Particular de Cessão de Direitos e Créditos e outras Avenças”, datado de 29.12.2010 (fls. 2299).
Segundo a Recorrente, do confronto do registro contábil com o correspondente contrato, verifica-
se que o valor dos recebíveis baixados representa R$ 162.819.043,82, ao passo que o
correspondente contrato de cessão desses recebíveis prevê o valor de R$ 133.801.822,02 para a
cedente, concluindo que:
102. Com efeito, na DIPJ da Contribuinte Recorrente, devida e regularmente
apresentada às Autoridades Fiscais, verifica-se que a empresa apurou um lucro
tributável por IRPJ e CSLL no valor de R$ 277.400,44 (aproximados duzentos e oitenta
mil reais), conforme se pode observar nas Fichas 09 e 17 da DIPJ. Consequentemente,
foi apurada a importância de R$ 45.350,11 (aproximados quarenta e cinco mil reais) a
título de IRPJ, e R$ 24.966,04 a título de CSLL, nos termos da já aludida DIPJ.
103. Do total de IRPJ, a importância de R$ 17.156,55 (aproximados dezessete mil reais)
foi paga com IRRF do período, de modo que o IRPJ remanescente foi reduzido ao total
de R$ 28.193,99 (aproximados vinte e oito mil reais).
104. Esse valor remanescente de IRPJ, e o valor integral da CSLL foram devidamente
pagos, conforme o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) no 21464.18738.140211.1.3.02-2589 (Doc.
06, anexo à Impugnação).
(Nota:: o PER/DCOMP no 21464.18738.140211.1.3.02-2589 consta às fls. 2308).
43.Em resposta à diligência determinada pela Resolução no 1402.000.848, a
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo DEFIS/SPO – Divisão
de Fiscalização e Serviços apresentou o Relatório de Diligência de fls. 3120/3123, no qual concluiu
o seguinte:
A postergação do pagamento do imposto é óbvia , pois o contribuinte atribuiu aos 1o e
2o trimestres de 2007 despesas indedutíveis , que não foram adicionadas quando da
apuração do Lucro Real.
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
22
A tabela acima confirma que os saldos de Imposto de Renda e CSLL a pagar nos 2
primeiros Trimestres de 2007 é maior do que o originalmente apurado pelo
contribuinte, abaixo descriminado (situação anterior à fiscalização):

Pela legislação do IRPJ , a dedutibilidade das despesas não se relaciona com o período
em que foi paga ou contabilizada , mas sim somente serão reconhecidas na medida em
que as receitas a elas correlatas forem sendo oferecidas à tributação.
Segue art. 273 do RIR 1999 , vigente à época da lavratura do AI.

Portanto , fica claro o prejuízo ao fisco , pois houve a redução indevida do Lucro Real nos
1o e 2o Trimestres de 2007, visto que as despesas glosadas não se referem às receitas
auferidas no mesmo período de apuração.
44.Cientificada, a contribuinte apresentou a petição de fls. 3134/3157, na qual
alega, resumidamente, o seguinte:
58. Diante de todo o exposto nesta manifestação, conclui‐se, em síntese, que:
1) Nos termos da Resolução no 1402‐000.848, a unidade de origem foi intimada a,
após a análise de (i) toda a alegação a Requerente quanto a inobservância por
parte da Autoridade Fiscal das regras aplicáveis ao instituto da postergação, (ii)
toda a documentação de suporte; e (iii) todos os cálculos realizados, se manifestar
acerca dos efeitos que a postergação do pagamento do tributo trariam ao
presente processo administrativo;
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
23
2) Da análise do Relatório Fiscal de diligência depreende‐se que a unidade de
origem não cumpriu com a integralidade do quanto requerido por este E. CARF,
na Resolução no 1402‐000.848. Apesar de reconhecer que o presente caso trata
da situação de postergação do pagamento de tributo, fato não levado em
consideração pela Autoridade Fiscal, limitou‐se a afirmar que teria constatado
prejuízo ao fisco com relação aos valores levados à tributação nos primeiros
trimestres de 2007; e
3) Tendo sido reconhecida a inobservância do instituto da postergação do
pagamento de tributo no presente caso, é de se reconhecer o efetivo erro na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como a nulidade dos
respectivos autos de infração, tendo em vista configurar vício material insanável,
devendo ser cancelados.
45.Como visto, a resposta da diligência, no sentido de que “a postergação do
pagamento é óbvia”, não trouxe qualquer inovação ao que já constava dos autos. Isso porque,
como já dito, essa foi a razão que motivou parte das glosas, em razão da dedução indevida do
Lucro Real nos 1o e 2o trimestres de 2007.
46.Além disso, o relatório de diligência afirma que a base legal do lançamento foi o
artigo 273 do RIR/99, o qual transcreve apenas parcialmente. No entanto, a razão da diligência era
a confirmação ou não da realização, por parte da autoridade lançadora, do procedimento previsto
no § 1o do referido dispositivo, que estatui:
Art. 273. Omissis.
(...).
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito
pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no § 2o6 do art. 247 (Decreto‐Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
47.Tendo em vista que as explicações foram inconclusivas, essa Turma Ordinária
decidiu, por meio da Resolução no 1402-001.357, novamente converter o julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem respondesse às seguintes indagações:
a) De acordo com a documentação juntada aos autos é possível identificar se as
receitas vinculadas às despesas glosadas foram realizadas em dezembro de 2010
quando da alienação dos recebíveis?
b) Caso positivo, tais valores foram tributados?
c) Se positiva a resposta do item anterior, tais valores foram imputados ao lançamento
tal como determinado no §1o do artigo 273 do RIR/99?
d) Por fim, manifeste-se por meio de relatório conclusivo dando vista a Recorrente
para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
48.Como resultado, foi apresentado o termo de diligência fiscal de fls. 3184/3197,
que informa que as receitas não poderiam ser consideradas realizadas em 2010, pois o
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
24
instrumento de Cessão de Créditos, do qual se originaram, apenas teria sido registrado na Junta
Comercial em 2011. Alegou também que, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996, a
aplicação do instituto da postergação demanda que o contribuinte tivesse espontaneamente
pagado o tributo em período posterior, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que a ação
fiscal teria se iniciado em 09.03.2010. Confira-se os seguintes excertos:
(...)
19.De fato, conforme alegado pelo contribuinte, consta na contabilidade da empresa a
baixa do referidos Empréstimos a Receber do Ativo Não Circulante referente ao
ano-calendário de 2010.
20.Com o objetivo de subsidiar a transação, a empresa apresentou um único
documento: O Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Créditos e Outras
Avenças, no qual a empresa seria a CEDENTE ações a serem feitas: Não constam os
CNPJs dos participantes, não constam os CPFs dos representantes responsáveis, não
há qualquer comprovação da data que os fatos efetivamente ocorreram, apesar de
constar a data de celebração como sendo 29/10/2010.
21.Merece ainda ser destacado que no parágrafo 2o do contrato consta a seguinte
informação: A CESSIONÁRIA, em contrapartida, entregará à CEDENTE, conforme a
minuta de alteração do contrato social da CESSIONÁRIA anexa como Anexo 2 ao
presente Contrato (“Alteração Contratual”), 133.801.882 (cento e trinta e três
milhões oitocentas e oitenta e duas mil) quotas de emissão da CESSIONÁRIA DE
VALOR NOMINAL R$1,00 (um real) cada, totalizando o valor de R$133.801.882,00”
22.Diante dessas informações, esta fiscalização obteve junto à Junta Comercial de São
Paulo a Ficha Cadastral Completa da RPLSPE 2 Empreendimentos e participações
Ltda.
23.Na Ficha Cadastral pode-se observar que no ano de 2010 não ocorreu qualquer
alteração contratual. Sendo que somente em 09/12/2011 foi efetuada a alteração do
Contrato Social citada no Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Créditos e
Outras Avenças. Assim, não é possível afirmar que a transação tenha efetivamente
ocorrido em 29/10/2010.
24.Considerando que comprovação dos fatos que alega é um direito, mas também uma
obrigação do contribuinte, no entender desta fiscalização o contribuinte não logrou
êxito em comprovar que a transação de fato ocorreu na data informada.
25.Merece ainda ser destacado um elemento trazido pela Sra. Conselheira em seu
pedido de diligência.
26.Em conformidade com os parágrafos 6.1, 6.2 e 6.3 do Parecer Normativo Cosit No 2,
DE 28 DE AGOSTO DE 1996, que dispõe sobre a postergação de pagamento do
imposto em virtude de inobservância do regime de competência na escrituração de
receitas, custos ou despesas, tem-se os seguintes esclarecimentos:
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social
relativa a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em
período-base posterior.
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
25
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social
postergados deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em
relação às parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido pagas,
deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e
multa, caso o contribuinte já não os tenha pagado.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste
pelo pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-
base posterior, nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e
da contribuição social correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer
ajuste daí decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte
não tem as características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte,
não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento. (grifei)
27.No caso em tela, pode-se observar a seguinte sequência de acontecimentos:
a.Início da ação fiscal - 09/03/2010;
b.Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Créditos e Outras Avenças -
29/10/2010;
c.Registro na Jucesp da alteração contratual - 09/12/2011;
28.Desta forma, pode-se concluir que a data da realização das despesas glosadas, seja
considerado 29/10/2010 ou 09/12/2011, ocorreu após o início da ação fiscal, não
podendo ser considerada espontânea.
(...)
49.Cientificada, a contribuinte deduziu a manifestação de fls. 3203/3230, via da
qual combate a conclusão do relatório fiscal, que deixou de reconhecer a vinculação das receitas
ao exercício de 2010 em razão do instrumento de contrato de cessão de direitos creditórios
mencionar alteração contratual que só veio a ser registrada na JUCESP em 2011, fundamento este
que não consta do TVF. Em relação à alegação do relatório fiscal de que o instituto da postergação
não poderia ser aplicável porque o oferecimento das receitas à tributação não teria sido realizado
espontaneamente, alega a contribuinte que tanto o MPF quanto o Auto de Infração deixam claro
que tinham como objeto a análise do ano-calendário de 2007, e não períodos seguintes.
50.Neste ponto, é preciso observar, como bem pontuado pela Recorrente, que o
fato de o contrato de cessão de direitos fazer referência a documento registrado na JUCESP em
09.12.2011 não foi suscitado no trabalho fiscal original, datado de 20.12.2011. Nesse sentido, a
fiscalização reconhece que, “conforme alegado pelo contribuinte, consta na contabilidade da
empresa a baixa do [sic] referidos Empréstimos a Receber do Ativo Não Circulante referente ao
ano-calendário de 2010” (fls. 3195, item 19).
51.No entanto, logo em seguida (itens 22/23), aponta que “obteve junto à Junta
Comercial de São Paulo a Ficha Cadastral Completa da RPLSPE 2 Empreendimentos e
participações Ltda.” e que “pode-se observar que no ano de 2010 não ocorreu qualquer alteração
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
26
contratual. Sendo que somente em 09/12/2011 foi efetuada a alteração do Contrato Social citada
no Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Créditos e Outras Avenças”.
52.Ou seja, a fiscalização reconheceu que a baixa dos empréstimos na contabilidade
ocorreu em 2010. Diante desse fato, decidiu, sponte própria, promover diligência perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo para trazer a objeção relativa à data da alteração contratual no
registro do comércio. Tal situação configura clara inovação de critério jurídico, vedada pelo artigo
146 do CTN, uma vez que tal fundamento jamais foi mencionado como esteio para o lançamento.
53.Além disso, como bem observou a Recorrente, a cláusula 1.1 do contrato
estabelece a vigência e produção de efeitos imediatos às partes (fls. 2301/2302):

54.Em remate, não é acaciano anotar que o instrumento de cessão de créditos
alude à “minuta de alteração do contrato social da CESSIONÁRIA”, isto é, jamais referendou tratar-
se do documento definitivo e muito menos averbado:

55.Da mesma forma, o relatório fiscal não fez qualquer menção à ausência de
“espontaneidade”, para deixar de aplicar o instituto da postergação, que, como é cediço, constitui
dever da autoridade fiscal ao realizar o lançamento. Sendo assim, caso entendesse não ser
aplicável ao caso em questão, deveria motivar de forma expressa as razões de seu convencimento.
56.De todo modo, não há o que se falar em ausência de espontaneidade, pois,
como ressaltado pela Recorrente, o Termo de Início de Procedimento Fiscal deixa claro que o
período fiscalizado era relativo ao ano-calendário de 2007. Confira-se:

Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
27

57.Quanto aos elementos que legitimam a postergação, assim esclareceu a
Recorrente (fls. 3203/3230, itens 40 a 46):

Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
28

58.Por via de consequência, tendo em vista que a fiscalização não suscitou qualquer
objeção ao oferecimento das receitas à tributação em 2010, bem como não havendo qualquer
apontamento relativo à duplicidade de dedução das despesas glosadas, deve ser reconhecida a
postergação do pagamento, de modo a que o crédito tributário lançado venha a receber o
abatimento dos montantes recolhidos.
DA
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DA
DRJ
PARA
CONSTITUIR
OU
RETIFICAR
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
E
ALTERAR
O
CRITÉRIO
JURÍDICO DO LANÇAMENTO
59.Em extensa exposição a respeito da aplicação de dispositivos do Código
Tributário Nacional e do Regimento Interno da Receita Federal, conclui a Recorrente que, tendo
em vista os equívocos (contábeis e jurídicos) perpetrados pela autoridade fiscal, caberia à DRJ
anular o lançamento, pois não teria competência para retificar ou constituir o crédito tributário.
60.Logo depois, também preliminarmente, suscita a nulidade de decisão recorrida,
em razão da impossibilidade da DRJ alterar o critério jurídico do lançamento, nos termos do artigo
146 do CTN.
61.As indigitadas preliminares são interligadas e merecem ser examinadas
conjuntamente, uma vez que, sendo a competência para o lançamento privativa da autoridade
lançadora, não poderia ser exercida pelas autoridades judicantes. Sendo assim, não é permitido às
autoridades julgadoras alterarem ou manterem o lançamento sob critério jurídico distinto daquele
que foi utilizado pela autoridade lançadora. Como bem esclarece Alberto Xavier 1:
Lançamento é apenas o ato administrativo que aplica diretamente a norma tributária ao
caso concreto. O ato administrativo que tem por objeto a revisão de lançamento em
processo de impugnação, não tem natureza deste, antes é ato secundário, autônomo
distinto, emitido em conclusão de um procedimento dotado igualmente de
individualidade própria.

1 XAVIER, Alberto - Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário ed. Forense p. 117
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
29
Com efeito, a impugnação administrativa não é simples fase do procedimento de
lançamento, exprimindo sua continuação, mas sim um procedimento juridicamente
autônomo.
62.O próprio Decreto no 70.235, de 1972, reconhece essa distinção, ao determinar,
no §3o de seu artigo 18, que “Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados
no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência,
será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar (...)”.
63.Entretanto, com exceção das inovações relacionadas às restrições que foram
invocadas para justificar a não aplicação do instituto da postergação nas diligências posteriores, já
examinadas no tópico anterior, a imputação dos prejuízos fiscais e saldos negativos e a própria
postergação do pagamento não resultam em agravamento da exigência nem alteração do critério
jurídico. A motivação legal do lançamento permaneceu a mesma. Em momento algum a
autoridade julgadora de primeira instância inovou ou acrescentou dispositivos legais para
manutenção do lançamento. Sendo assim, permaneceu rigorosamente dentro de seu campo de
competência, consistente na análise da subsunção dos fatos demonstrados às normas
mencionadas no Auto de Infração. Improcedentes, portanto, as alegadas nulidades.
DO MÉRITO
DAS DESPESAS GLOSADAS
64.Das 157 laudas que compõem o Recurso Voluntário, a Recorrente dedica 79
delas à defesa da dedutibilidade das despesas. As 47 primeiras laudas foram destinadas às
matérias preliminares acima analisadas e as restantes ao questionamento do IRRF incidente sobre
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Logo, para melhor compreensão, cabe
inicialmente sintetizar referidas alegações.
65.No primeiro item, denominado "Considerações Gerais e das Premissas
Normativas para a dedutibilidade da despesa ", a Recorrente apresenta sua análise do conceito de
despesa operacional à luz do artigo 299 do RIR/99. Invoca citações doutrinarias e jurisprudência
do CARF para, ao final, concluir tratar-se de conceito indeterminado que deve ser aplicado caso a
caso, a partir do exame individualizado de cada despesa. Nesse tópico, não foi feita qualquer
refutação objetiva ao trabalho fiscal ou à decisão recorrida.
66.No segundo item, intitulado "Da arbitrariedade dos Critérios adotados pelo
Acórdão Recorrido para Interpretação e Comprovação das Despesas Necessárias Incorridas"
começa por requerer a juntada de novos documentos para comprovação das despesas. Em
seguida, alega que a exigência de apresentação de Relatório e Prestação de Serviços pela Auditoria
Fiscal foi arbitrária, uma vez que bastaria a juntada dos contratos, tendo em vista que o resultado
de um serviço de intermediação de negócios é a conclusão do próprio negócio. Reforça a alegação
afirmando que, nos termos do Código Civil, o contrato de intermediação não é do tipo solene,
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
30
devendo ser admitida sua demonstração por meio de indícios e provas indiretas, além do que
todas as notas fiscais relativas a esses contratos foram apresentadas à fiscalização.
66.No terceiro item, nomeado "Sete Fundamentos para a Definição do Competente
Período de Reconhecimento das Despesas Glosadas no Ano-Calendário de 2007”, defende, como
indica o título, sete razões que fundamentariam o acerto do período em que efetuou a
contabilização das despesas glosadas, quais sejam:
a) De acordo com os princípios da competência e oportunidade, as despesas
incorridas pelas pessoas jurídicas devem ser contabilizadas no mesmo exercício,
ainda que não tenha havido o efetivo dispêndio financeiro e que essa despesa
não tenha um ativo correspondente. Alega que, nos termos da Resolução no
750/93 do CFC "o registro das variações patrimoniais deve ser somente quando
existir razoável certeza de sua ocorrência" e que, no caso, havia "total certeza da
ocorrência das despesas contabilizadas". Por fim, alega que, de acordo com a
Resolução CFC no 774/94, as únicas exceções às regras de competência
encontram-se nas hipóteses de pessoas jurídicas em fase pré-operacional ou
quando incorrer em gastos com pesquisas e que, no caso de despesas com
prestação de serviços, os gastos devem ser contabilizados no período em que o
respectivo serviço for prestado;
b) Considerando que os ganhos almejados pela contribuinte com aquisição dos
recebíveis dependia de um provimento judicial futuro, não lhe era dado saber
com alto grau de objetividade e certeza se os créditos seriam pagos. Tratava-se,
portanto, de um investimento de risco e, por esse motivo, não deveriam ser
registrados em seu ativo, pois tratava-se de ativo contingente;
c) A forma pela qual a contribuinte efetuou seus lançamentos contábeis não pode
ser desconsiderada pela auditoria fiscal, conforme disposto no Parecer
Normativo CST no 347, de 1970.
d) Tendo em vista que as despesas incorridas com as intermediações não estavam
sujeitas a termo ou condição, devem ser imputadas ao resultado, uma vez que,
de acordo com o artigo 116 do CTN, reputa-se ocorrido o fato gerador dos
tributos, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que estejam
constituídas nos termos do direito aplicado.
e) As despesas com intermediação de negócios devem receber o mesmo
tratamento contábil relativo às debêntures, sendo que tais despesas com
captação são apropriadas no resultado logo no início da operação,
independentemente de a sociedade auferir receitas em decorrência da
atividade. Em ambas as situações, as despesas cumprem a mesma função de
aproximar o capital do objeto transacionado e referem-se à despesas
efetivamente incorridas pelo contribuinte. Alega que, apesar do novo critério
contábil, vigente a partir de 2008, determinar que as despesas com debêntures
devem ser registradas no ativo da SPE, na época do fato gerador, essas despesas
deveriam ser lançadas em resultado.
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
31
f) Não devem ser aplicadas à Recorrente as regras de dedutibilidade das despesas
associadas à aquisição de recebíveis no mercado de renda variável previstas nos
artigos 758 e 760 do RIR/99.
g) Ainda que não se reconheça a correta contabilização das despesas com
assessoria jurídica e consultoria, deve-se reconhecer a dedutibilidade das
perdas relativas aos créditos financeiros vencidos adquiridos pela contribuinte,
bem como a dedutibilidade integral das perdas em relação às despesas
acessórias destes créditos, nos termos previstos no artigo 9o da Lei no 9.430, de
1996. Tendo em vista a premissa adotada pela fiscalização de que as despesas
incorridas pela contribuinte deveriam ser contabilizadas em seu ativo, tais
despesas merecem receber tratamento fiscal análogo aos créditos financeiros,
por se tratar de despesas acessórias a esse crédito. A legislação invocada
permite a dedução das despesas por representarem perdas no recebimento dos
créditos financeiros vencidos e não pagos há mais de 2 anos. (Acórdão no 1103-
00.380).
Além de um oitavo motivo, que permeia todos os demais:
h) A análise da documentação relativa à cada uma das despesas glosadas evidencia
que os serviços contratados pela contribuinte foram efetivamente prestados, as
despesas têm pertinência com sua atividade. Logo em seguida, traz as mesmas
considerações já suscitadas e respondidas pela fiscalização quando da diligência
determinada pela DRJ.
67.Para efeitos didáticos, compreende-se que o extenso arrazoado da Recorrente se
resume a dois temas principais: as referidas nas letras "b" e "h" acima dizem respeito a questões
relacionadas à comprovação das despesas. Já os demais itens são atinentes a questionamentos
jurídico/contábeis inerentes à contabilização das despesas.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
68.Conforme se infere da leitura do TVF complementar de fls. 2588/2636, a
fiscalização solicitou a comprovação dos pagamentos referentes a despesas com prestadores de
serviço de Assessoria Jurídica, Auditoria e Consultoria, sumarizados na tabela abaixo reproduzida:

Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
32

69.Para cada um dos itens constantes da tabela, o contribuinte foi intimado a
apresentar:
a) Contrato de prestação de serviço;
b) Comprovação da efetiva prestação de serviço;
c) Comprovação do efetivo pagamento dos serviços.
70.A fiscalização ressaltou que "A efetiva prestação de serviços de Assessoria
Jurídica e Auditoria e Consultoria, restaria comprovada pela apresentação dos relatórios, laudos,
pareceres técnicos usuais neste tipo de atividade, não sendo suficientes a mera exibição de notas
fiscais e contratos, formalmente corretos” (fls. 2599).
71.A Recorrente alegou que referidas exigências foram arbitrárias, uma vez que o
resultado dos serviços de intermediação dos negócios é a própria conclusão do negócio. Deste
modo, as notas fiscais apresentadas e os pagamentos seriam suficientes para a comprovação das
despesas.
72.A dedutibilidade dos dispêndios realizados a título de custos e despesas
operacionais requer prova documental, hábil e idônea, das respectivas operações e da
necessidade às atividades da empresa ou à respectiva fonte produtora. Assim, para se comprovar
uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta demonstrar que ela foi assumida e que
houve o desembolso. É indispensável a prova de que o dispêndio corresponde à contrapartida de
algo recebido e que, por isso mesmo, o pagamento é devido.
73.Conforme reconhecido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão
proferida no acórdão 9101-004.020, a comprovação das despesas com prestação de serviços não
se resume à escrituração, exibição de contratos e notas fiscais.

Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
33
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação do
imposto de renda, é indispensável comprovar o dispêndio corresponde à contrapartida
de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos pagamentos.
DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. GLOSA.
São passíveis de glosa as despesas que não possuam as características de necessidade,
usualidade e normalidade, indispensáveis à dedutibilidade do lucro bruto, não sendo
passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática, aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL, a
decisão proferida na exigência principal de IRPJ, dada a relação de causa e efeito.
74.A propósito, consultem-se os seguintes trechos do voto da Conselheira Relatora
Viviane Vidal Vagner:
No mérito, o contribuinte alega que a apresentação da totalidade das notas
fiscais seria suficiente para fazer prova da efetiva prestação de serviços e da
dedutibilidade da despesa, considerada normal e usual à atividade da empresa.
É assente que a legislação do Imposto de Renda permite a dedutibilidade, além
dos custos efetivamente comprovados, também das despesas necessárias à manutenção
da fonte produtora, significando dizer que o legislador reconhece como passíveis de
dedução aqueles valores incorridos pela pessoa jurídica sem os quais seria impossível
auferir receitas tributáveis.
A par do dever de escrituração, não há dúvida de que cabe ao contribuinte o
ônus de comprovar a efetividade dos custos contabilizados, bem como a necessidade,
usualidade e normalidade das despesas deduzidas quando da apuração do lucro
tributável.
Sobre o tema, cabe transcrever os seguintes dispositivos do então vigente
Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, que dispõem sobre a matéria:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei
no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(...)
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
34
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova, observado o disposto no art. 922 (Decreto Lei no 1.598, de 1977, art.
9o).
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
[...]
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
[...]
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Como se vê, não obstante a despesa possa ter existência real, condição
necessária para a sua dedutibilidade, sua mera existência não é suficiente. Nos termos
do art. 299 do RIR/99, somente são dedutíveis as despesas necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. E necessárias são as despesas
pagas ou incorridas para realização das transações ou operações exigidas pela atividade
da pessoa jurídica. Além disso, a lei limita a dedutibilidade às despesas operacionais
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Assim, a comprovação das despesas que afetam o lucro tributável deve
evidenciar que o ônus assumido pelo contribuinte decorreu de exigências da atividade
da empresa. Não basta a operação ser, hipoteticamente, comum à atividade
empresarial. E somente por meio de documentos é possível afirmar que a despesa foi
promovida para realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
Nesse contexto, a escrituração contábil da empresa somente faz prova a favor
do sujeito passivo nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os fatos
nela registrados estejam comprovados por documentos hábeis e idôneos, conforme
prescreve o art. 923 do RIR/99, acima transcrito.
Não basta, pois, para justificar a dedutibilidade com custos e despesas, que o
contribuinte lastreie suas operações apenas de forma escritural. Deve manter em boa
guarda, enquanto não prescritas as ações cabíveis, todos os documentos que
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
35
instrumentalizam as operações registradas contabilmente e que alteraram sua situação
patrimonial, incluindo, consequentemente documentos que comprovem a efetividade
das operações e das transações.
75.Neste ponto, cumpre retomar a análise das despesas consideradas não
comprovadas pela autoridade fiscal, lembrando que, antes de perquirir se estas são necessárias às
atividades da empresa ou à sua manutenção e se efetivamente ocorreram, é imprescindível
averiguar se foi feita a prova da realização dos serviços. Trata-se de aspecto prejudicial aos demais
requisitos, uma vez que, inexistindo a prova da realização dos serviços, não haverá sentido
examinar a necessidade das despesas e sua efetiva ocorrência.
76.As despesas previstas nos itens 3, 4, 5, 8, 14 e 15 foram consideradas
comprovadas pela fiscalização que, no entanto, as considerou indedutíveis em razão do
descumprimento do regime de competência. Sendo assim, a análise das referidas despesas
restringe-se à discussão jurídica relativa à correta aplicação do princípio da competência, que será
realizada na sequência.
77.Já as despesas relacionadas nos itens 2, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18, além da
ausência de comprovação, a fiscalização entendeu que não restou demonstrada a sua
necessidade. Diante desse fato, lançou as mencionadas despesas como pagamento sem causa, o
que também será analisado adiante, em tópico específico.
78.Por fim, as despesas mencionadas nos itens 19 e 20 foram consideradas como
não comprovadas quanto ao seu objeto, por dissociado do período das receitas inerentes,
conforme se verifica nos trechos do TVF de fls. 2588/2636, abaixo transcritos:
Item 19 - Despesa incorrida, mas não dedutível.
a) Contrato de prestação de serviços: Atendido. Foi apresentado Contrato de
prestação de Serviços.
Foi apresentada cópia simples do contrato de prestação de serviço celebrado
entre a empresa fiscalizada como contratante e o beneficiário do referido pagamento
como contratada, com data de 01/08/2007.
O contribuinte apresentou cópia simples de NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n° 078
de emissão de Deux consultores associados S/C Ltda com data de 25/09/2007 no valor
de R$ 450.000,00 referente a "Consultoria econômico-financeira".
b) Comprovação da efetiva prestação do serviço: Não atendido. Não foram
apresentados documentos comprobatórios da efetiva prestação de serviços.
O contribuinte apresentou documento intitulado "Relatório econômico-
financeiro sobre carteira de créditos da Eletrobrás", datado de 25 de setembro de 2007,
entregue em atendimento ao Termo de Intimação n° 6, sem assinatura.
Estas despesas não guardam relação com as receitas auferidas no ano-
calendário de 2007, que foram os precatórios levantados contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo. As comprovações apresentadas dizem respeito à análise de
créditos contra a Eletrobrás, que não geraram receita no ano-calendário em questão.
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
36
Portanto, de acordo com o Princípio da Competência, não poderiam ter sido utilizados
para fins de dedução do imposto de renda a pagar.
c) Comprovação do efetivo pagamento aos prestadores de serviço: Não
atendido. Não foi apresentada a comprovação do efetivo pagamento.
Nos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte a esta Fiscalização não
consta o pagamento no valor de R$ 422.325,00 pago a Deux consultores associados S/C
na data de 25/09/2007. Mesmo que o sujeito passivo lograsse êxito na comprovação do
referido pagamento, não poderia considerar esta despesas como dedutível por não
guardar relação com as receitas auferidas no ano-calendário.
Item 20 - Despesa incorrida, mas não dedutível.
a) Contrato de prestação de serviços: Atendido. Foi apresentado Contrato de
prestação de Serviços.
O contribuinte apresentou cópia simples de NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n° 079
de emissão de Deux consultores associados S/C Ltda com data de 25/09/2007 no valor
de R$ 450.000,00 referente a "Consultoria econômico-financeira". Foi apresentada cópia
simples do contrato de prestação de serviço celebrado entre a empresa fiscalizada como
contratante e o beneficiário do referido pagamento como contratada, com data de
01/08/2007.
b) Comprovação da efetiva prestação do serviço: Não atendido. Não foram
apresentados documentos comprobatórios da efetiva prestação de serviços.
O contribuinte apresentou documento intitulado "Relatório econômico-
financeiro sobre carteira de créditos da Eletrobrás", datado de 25 de setembro de 2007,
entregue em atendimento ao Termo de Intimação n°6, sem assinatura.
Entretanto, estas despesas não guardam relação com as receitas auferidas no
ano-calendário de 2007, que foram os precatórios levantados contra a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo. As comprovações apresentadas dizem respeito à análise de
créditos contra a Eletrobrás, que não geraram receita no ano-calendário em questão.
Portanto, de acordo com o Princípio da Competência, não poderiam ter sido utilizados
para fins de dedução do imposto de renda a pagar.
(...)
79.Conforme se verifica pelos fragmentos acima reproduzidos, a fiscalização
considerou que a apresentação dos contratos de prestação de serviço, notas fiscais e dos recibos
não eram suficientes para comprovação da realização da despesas. Além disso, apontou, como
elemento adicional da glosa, a apropriação das despesas em período distinto daquele
correspondente às receitas respectivas.
80.Como já exposto, a comprovação das despesas é questão prejudicial à análise da
necessidade ou do momento em que as despesas deveriam ser contabilizadas. Vale dizer, se
consideradas não comprovadas, esvazia-se a necessidade de análise do período em que foram
contabilizadas. Isto posto, a verificação da dedutibilidade da despesa requer a seguinte
concatenação lógico-jurídica:
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
37

1o)Devem estar comprovadas e escrituradas;
2o)Devem ser necessárias, entendidas assim as essenciais, normais e vinculadas à
fonte produtora dos rendimentos;
3a)As despesas devem ter incorrido no período-base competente.
81.No caso sub examine, foram emitidas, na mesma data, para a mesma empresa,
duas notas fiscais no montante de R$ 450.000,00, que indicam genericamente a "prestação de
serviços econômico-financeira". Não é razoável supor que serviços equivalentes a R$ 900.000,00
não gerassem quaisquer laudos, pareceres, respostas a consultas, etc, que comprovassem sua
efetiva prestação. Sendo assim, inevitável a glosa de mencionadas despesas.
82.Rememore-se que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão acima
mencionado, decidiu que "não basta, pois, para justificar a dedutibilidade com custos e despesas,
que o contribuinte lastreie suas operações apenas de forma escritural. Deve manter em boa
guarda, enquanto não prescritas as ações cabíveis, todos os documentos que instrumentalizam as
operações registradas contabilmente e que alteraram sua situação patrimonial, incluindo,
consequentemente, documentos que comprovem a efetividade das operações e das transações".
83.Já as despesas previstas nos itens 3, 4, 5, 8, 14 e 15 foram consideradas
comprovadas pela fiscalização que, no entanto, as considerou indedutíveis em razão do
descumprimento do regime de competência.
84.De acordo com o artigo 7o do Decreto-Lei o 1.598, de1977, e artigo 177 da Lei no
6.404, de 1976, o regime de competência deve ser obrigatoriamente adotado pelas empresas, em
geral:
Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art. 7o. O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter,
com observância das leis comerciais e fiscais.
Lei no 6.404/1976:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
85.À época dos fatos, o Conselho Federal de Contabilidade definia o Princípio da
Competência por meio de sua Resolução no 750, de 1993, cujo artigo 9o era assim redigido:
Art. 9° As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando e correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
38
§ 1° O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo ou no
passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo
diretrizes para classificação das mutações patrimoniais, resultantes da observância do
Princípio da OPORTUNIDADE.
(...)
§ 4° Consideram-se incorridas as despesas:
1- quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua
propriedade para terceiro;
II- pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo;
III- pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo.
(obs.: posteriormente alterada pela Resolução CFC no. 1.282/10)
86.Já a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 774, de 1994, assim
dispunha em seu item 2.6.1, esclarece ainda que:
(...)
A COMPETÊNCIA é o Princípio que estabelece quando um determinado componente
deixa de integrar o patrimônio, para transformar-se em elemento modificador do
Patrimônio Líquido. Da confrontação entre o valor final dos aumentos do Patrimônio
Líquido - usualmente denominados "receitas" - e das suas diminuições - normalmente
chamadas de "despesas" -, emerge o conceito de "resultado do período": positivo, se as
receitas forem maiores do que as despesas; ou negativo, quando ocorrer o contrário.
Observa-se que o Princípio da Competência não está relacionado com recebimentos ou
pagamentos, mas com o reconhecimento das receitas geradas e das despesas incorridas
no período. Mesmo com desvinculação temporal das receitas e despesas,
respectivamente do recebimento e do desembolso, a longo prazo ocorre a equalização
entre os valores do resultado contábil e o fluxo de caixa derivado das receitas e
despesas, em razão dos princípios referentes à avaliação dos componentes patrimoniais.
(Revogada pela Resolução CFC 1.282/2010)
87.De acordo com as normas mencionadas e pronunciamentos do Conselho Federal de
Contabilidade, é possível concluir que o regime de competência é um princípio contábil que deve ser
estendido a qualquer variação patrimonial, independentemente de sua natureza e origem. Por este
princípio, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que
ocorrerem, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem, independentemente de
recebimento ou pagamento.
88.A Auditoria Fiscal constatou as despesas previstas nos itens 3, 4, 5, 8, 14, 15, 19 e 20,
apropriadas no ano-calendário de 2007, referem-se aos serviços prestados sobre investimentos em
empréstimos compulsórios da Eletrobrás e, desta maneira, não têm relação com as receitas auferidas
no referido ano-calendário, que consistiram nos precatórios recebidos, exclusivamente, em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Por tais razões, imprestáveis os documentos de fls.
2478/2487 e 2489, que não demonstram a necessária vinculação entre o trabalho realizado pelo
prestador e as despesas deduzidas. Concluiu o auditor fiscal que:
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
39
(...)
Logo, despesas de períodos seguintes não devem ser contabilizadas em contas
de resultado, mas alocadas no ativo circulante para apropriação no período a que
corresponderem, ou, excepcionalmente, no ativo realizável de longo prazo, caso
correspondam a período que ultrapasse o exercício social subsequente.
Portanto, a contabilização das despesas com Assessoria Jurídica e Auditoria e
Consultoria deve ser feita à medida que elas forem sendo incorridas, isto é, na medida
em que os títulos creditórios correspondentes forem sendo vendidos.
Constatamos que, mesmo para as despesas comprovadas, não ocorreu, em
2007, nenhuma daquelas hipóteses acima mencionadas, em que seria legítimo o
reconhecimento das despesas com Assessoria Jurídica e Auditoria e Consultoria naquele
mesmo ano-calendário.
Portanto, a fiscalização incluiu na glosa de despesas, os valores referentes aos
itens que mesmo tendo sido comprovados quanto a sua ocorrência, não atenderam ao
princípio da competência.
89.Correto o posicionamento da autoridade fiscal. De acordo com o artigo 179 da
Lei no 6.404, de 1976, devem ser classificadas no ativo circulante “as disponibilidades, os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do
exercício seguinte” (inciso I).
90.A partir do pressuposto básico de que despesas representam dispêndio para se
alcançar um benefício, logicamente elas só deverão ser deduzidas no momento em que os
benefícios forem auferidos. Nesse sentido, esclarecedoras as lições sempre seguras de Edmar
Andrade Oliveira Filho2, para quem:
(...)
As normas de caráter tributário que dispõem sobre a observância do regime de
competência devem ser interpretadas à luz do princípio da realização da renda previsto
no art. 43 do Código Tributário Nacional*. Logo, em face do princípio da especialidade
teleológica das normas de caráter tributário, a aplicação das normas que dispõem sobre
o regime de competência não pode servir para que a base de cálculo do imposto de
renda se converta em perspectiva dimensível que não represente acréscimo
patrimonial, em prejuízo do sujeito ativo e do sujeito passivo da obrigação tributária. Em
outras palavras, se da aplicação do regime de competência contábil resultar o
reconhecimento de receita que não possa ser traduzida em renda, ou que determinada
despesa seja reconhecida antes de poder ser considerada meio de obtenção de renda",
aí esse regime não terá nenhum valor jurídico para fins de apuração do imposto
calculado com base no lucro real.
91.Considerando que os ganhos almejados pela contribuinte com a aquisição dos
recebíveis dependia de um provimento judicial futuro, não lhe era dado saber com alto grau de

2 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira, Imposto de Renda das Empresas: lucro real e arbitrado, MP Editora, 14a edição, p.
108
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
40
objetividade e certeza se os créditos seriam pagos. Ou seja, a própria Recorrente reconhece que a
obtenção dos benefícios não tinha ocorrido.
92.No entanto, alega que, de acordo com o princípio da oportunidade, tais despesas
deveriam ser contabilizadas no momento em que os serviços foram efetivamente prestados,
fazendo assim um descasamento entre o conceito de despesas e dos benefícios a elas
relacionados. Todavia, como bem observa Edmar Andrade Oliveira Filho3:
(...) Para fins de cumprimento das regras sobre o regime de competência, uma despesa
deve ser imputada ao resultado no momento em que for considerada incorrida. Se
partirmos do pressuposto de que despesa representa um dispêndio para obtenção de
um benefício, teremos de concluir que ele deverá ser imputada ao resultado – como
despesa incorrida – se e quando os benefícios esperados com a aquisição dos bens e
serviços tiverem sido efetivados. (...)
93.Alega a Recorrente que os títulos da Eletrobrás eram ativos contingentes, em
razão da incerteza do seu recebimento. No entanto, tal situação em nada modifica a
indedutibilidade da despesa, uma vez que, como visto, a despesa só se considerará incorrida no
momento em que o patrimônio vier a ser afetado, seja pela fruição do benefício ou pela perda
efetivamente suportada, caso o desfecho das ações em que eram discutidos os créditos adquiridos
fosse desfavorável.
94.Alega também a Recorrente que a forma pela qual a contribuinte efetuou seus
lançamentos contábeis não poderia ser desconsiderada pela auditoria fiscal, uma vez que,
conforme disposto no Parecer Normativo CST no 347, de 1970, a forma de escriturar é de livre
escolha do contribuinte. Nesse passo, saliente-se que é o próprio trecho do parecer aclamado pela
Recorrente que refuta as suas alegações. Confira-se:
A forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte, dentro
dos princípios técnicos ditados pela Contabilidade e a repartição fiscal só a
impugnará se a mesma omitir detalhes indispensáveis à determinação do
verdadeiro lucro tributável.
Às repartições fiscais não cabe opinar sobre processos de contabilização, os quais
são de livre escolha do contribuinte.
Tais processos só estarão sujeitos à impugnação quando em desacordo com as
normas e padrões de contabilidade geralmente aceitos ou que possam levar a um
resultado diferente do legítimo.
95.Salta aos olhos, pois, que é permitida a impugnação da contabilidade quando ela
estiver em desacordo com as normas e padrões de contabilidade geralmente aceitos. No caso em
questão, a desobediência ao princípio de competência legitima a impugnação das despesas
promovida pelo trabalho fiscal.

3 Op. cit., p. 123
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
41
96.A Recorrente argumenta ainda que, tendo em vista que as despesas incorridas
com as intermediações não estavam sujeitas a termo ou condição, devem ser imputadas ao
resultado, uma vez que, de acordo com o artigo 116 do CTN, reputa-se ocorrido o fato gerador,
tratando-se de situações jurídicas, desde o momento em que estejam constituídas, nos termos do
direito aplicado.
97.Nesse ponto, a Recorrente trata a despesa como "fato gerador". Não é preciso
maiores digressões para evidenciar o equívoco dessa afirmação, pois, como se sabe, o fato
gerador do imposto de renda é o lucro que corresponde ao acréscimo patrimonial decorrente do
confronto de receitas e despesas.
98.Prossegue a Recorrente expondo que as despesas com intermediação de
negócios devem receber tratamento contábil análogo ao relativo às debêntures, onde despesas
com captação são apropriadas no resultado logo no início da operação, independentemente de a
sociedade auferir receitas em decorrência da atividade. Em ambas as situações, as despesas
cumprem a mesma função de aproximar o capital do objeto transacionado e se referem a gastos
efetivos do contribuinte.
99.Novamente incorreta a interpretação analógica pretendida pela Recorrente. Em
primeiro lugar, porque a analogia pressupõe a existência de lacuna, nos termos do caput do artigo
108 do CTN. No caso em apreço, não há o que se falar em lacuna legislativa. Existe uma regra geral
(regime de competência) aplicável às despesas e uma norma específica (aplicável às despesas com
emissão das debêntures). Em segundo lugar, porque, além da lacuna, a analogia pressupõe
semelhança entre as situações cotejadas. No caso das debêntures, são realizadas despesas para a
obtenção de empréstimos para a sociedade (passivo), ao passo que, na situação dos autos, as
despesas são incorridas para aquisição de títulos que constituem a atividade operacional da
Recorrente (ativos).
100.Por fim, espera a Recorrente que, ainda que não se reconheça a correta
contabilização das despesas com assessoria jurídica e consultoria, deve-se admitir a dedutibilidade
das perdas relativas aos créditos financeiros. Isso porque, tendo em vista a premissa adotada pela
fiscalização de que as despesas incorridas deveriam ser contabilizadas em seu ativo, tais despesas
também deveriam receber tratamento fiscal análogo ao aplicado aos créditos financeiros, por se
tratar de despesas acessórias desses créditos.
101.Também aqui são improcedentes as alegações recursais, pois não houve a
realização dos créditos relativos às despesas glosadas no presente lançamento. Sendo assim, a
eventual perda a ser contabilizada pela contribuinte está fora do escopo do presente processo.
DA ILEGALIDADE DA COEXISTÊNCIA DA GLOSA PARA FINS DE IRPJ E CSLL E DE PAGAMENTOS
NÃO IDENTIFICADOS PARA FINS DE IRRF
97.Segundo a Recorrente, é injurídica a glosa das despesas relativas aos
pagamentos realizados a fornecedores, objeto dos itens 2, 7, 10, 11, 12 , 13, 16, 17 e 18 acima, e,
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
42
ao mesmo tempo e pelo mesmo motivo, o lançamento de IRRF sobre tais pagamentos. Isso
porque a glosa é procedimento pelo qual a fiscalização busca a recomposição do lucro real, em
virtude de equívocos cometidos pelo contribuinte, ao passo que a imputação de pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado visa coibir a existência de movimentações financeiras
mantidas à margem da contabilidade da empresa.
98.Inicialmente, impende registrar que, muito embora ciente dos respeitáveis
entendimentos em sentido contrário, que até então que contavam com a minha aderência, além
de recentes julgamentos proferidos pela Câmara Superior deste Sodalício, revisitei o tema e passei
a me filiar à corrente que entende que é injurídica a glosa das despesas e, ao mesmo tempo e pelo
mesmo motivo, o lançamento de IRRF sobre tais pagamentos. Neste ponto, anoto que a falta de
convergência a respeito da matéria se evidenciou em 06.08.2021, quando foi rejeitada pelo Pleno
do CARF, por falta de quórum regimental, a 34a proposta de enunciado de súmula, que
estabelecia que “É possível a exigência cumulada de IRPJ sobre glosas de custos e despesas e de
Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa” (Portaria CARF no 7.974, de 02 de julho de 2021).
99.De fato, a glosa é procedimento pelo qual a fiscalização busca a recomposição do
lucro real, em virtude de equívocos cometidos pelo contribuinte, ao passo que a imputação de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado visa coibir a existência de movimentações
financeiras mantidas à margem da contabilidade da empresa.
100.A própria Câmara Superior de Recursos Fiscais já se pronunciou quanto à
incompatibilidade da glosa de custos e despesas concomitantemente à exigência do IRRF,
conforme se verifica na ementa do Acórdão no 9202-000.686, abaixo reproduzida:
IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995 - LUCRO
REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO -
INCOMPATIBILIDADE.
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, está reservada para aquelas
situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação
por redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou
glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.
Precedente da CSRF. Acórdão no CSRF/04 - 01. 094, jul. 03/11/2008, Rel.
Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro.
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o dinheiro
creditado em conta bancária da empresa no dia 18/02/97. Assim, se houve receita
omitida aumentou-se o lucro e exigiu-se IRPJ, CSLL, COFINS, PIS. Todavia, quando
o dinheiro saiu do caixa da empresa para pagar, com juros, o valor que foi
considerado receita omitida, tal importância não pode ser considerada
pagamento sem causa, sob pena de efetivamente confirmar que não se tratava de
receita omitida, mas sim empréstimo com obrigação de restituição dos valores.
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
43
101.As seguintes passagens do voto do Conselheiro Relator Moisés Giacomelli
Nunes da Silva são suficientemente elucidativas:
(...)
Não se pode considerar o artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1995, como sendo algo
isolado dentro do sistema tributário brasileiro, cuja tributação das pessoas
jurídicas, em relação ao imposto de renda, obedece a três espécies ou regras:
a) pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real;
b) pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido;
c) pessoas jurídicas tributadas com base no "SIMPLES".
Vamos nos ater às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, cujas
despesas necessárias à obtenção da receita são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ. Assim, quando se glosa determinada
despesa aumenta-se o lucro e, consequentemente, sobre este lucro majorado há
incidência de IRPJ. Desta forma, em sendo glosada determinada despesa não se
pode exigir imposto de renda pessoa jurídica em face do lucro majorado e, ao
mesmo tempo, tributar o pagamento de tal ‘despesa’ com base no artigo 61 da
Lei n° 8.981, de 1961. Nestes casos, tributa-se única e exclusivamente o IRPJ
incidente sobre o lucro decorrente da receita glosada.
Exemplo de situação exposta no item anterior é caracterizada, com mais nitidez,
nos caos em que se glosam despesas por ‘notas frias’, que não correspondem a
um serviço efetivamente prestado. Glosada a despesa por não caracterizar um
serviço efetivamente prestado ou transação realizada, não será pelo registro
formal lançado na contabilidade da empresa, que irá se tributar pelo artigo 61 da
Lei n° 8.981, de 1961. Nos casos que as empresas valem-se de ‘notas frias’ para
deduzir despesas elas, obrigatoriamente, em sua contabilidade, são obrigadas a
registrar o respectivo pagamento. No entanto, sendo glosada a despesa por
inexistência da transação ou falta de materialidade do pagamento, não se pode
exigir imposto de renda com base na alegação de pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, tributo este previsto no artigo 61 da Lei n° 8.981, de
1995.
(...)
A proposta da Conselheira Suzi Hoffmann, acolhida pelo Colegiado e seguida por
mim, tem como precedente o acórdão no CSRF/04-01.094, de lavra da Conselheira
Ivete Monteiro Pessoa, cuja essência passo a expor:
O acórdão recorrido, apreciado pela Conselheira Ivete, que desafiou o Recurso
Especial cuja ementa anteriormente transcrevi, em percentuais, apresenta
demonstrativo porque a presunção de omissão de rendimentos não pode ensejar
pagamento sem causa, quando da saída dos recursos, sob pena da tributação ser
maior do que o próprio ingresso dos recursos. Neste sentido, dita decisão faz as
seguintes considerações e respectivo demonstrativo:
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
44
“(...)
Desse ensaio, dentre outras verdades, podemos extrair que é absolutamente
vedada ao fisco a possibilidade de escolha, ou seja, se cabível a tributação pelo
por redução do lucro líquido, não pode a autoridade lançadora simplesmente
abandonar essa tributação para eleger a mais gravosa contida no art. 61 em
comento e, muito menos e pelos mesmos motivos, lançar as duas exações. Isto
porque e, por óbvio, a Lei n. 8.981/95 não revogou as normas que regem a
tributação pelo lucro real.”
102.Entendimento diverso esbarraria na circunstância de que, nas situações em que
a fiscalização venha a se deparar com despesas não comprovadas, além de implicar na glosa para
fins de apuração do lucro real, haveria a automática repercussão na exigência de IR Fonte, com
base nos mesmo fatos, o que não se harmoniza com os propósitos do artigo 61 da Lei n° 8.981, de
1995, na compleição da tributação das pessoas jurídicas.
103.Em face do exposto, mesmo que mantida a glosa por ausência de comprovação
da despesa ou inobservância do regime de competência, deve ser excluído do lançamento o IRRF
incidente sobre as mesmas despesas.
104.Acolhida a alegação de impossibilidade da glosa de despesa e,
simultaneamente, de exigência do IRRF, fica prejudicada a análise dos demais argumentos
perfilhados pela Recorrente concernentes à matéria, devendo ser cancelado o auto de infração
relativo ao IRRF.
105.No mais, no que tange às questões constitucionais abordadas pela Recorrente,
concernentes à ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco
pelo reajustamento da base de cálculo do IRRF, alerte-se que as mesmas não comportam
conhecimento, ex vi do disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 24 e no artigo 98 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20235.
106.Por fim, desnecessária a análise dos extensos argumentos relativos à
comprovação das referidas despesas, uma vez que, ainda que por hipótese, se reconheça a sua
comprovação, não foi obedecido o regime de competência, conforme já exposto no tópico
dedicado ao tema.

4 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
5 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
45
DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
107.Em relação à alegação de ilegalidade da taxa SELIC, a matéria não comporta
mais discussão à luz do disposto na Súmula CARF no 04, que ostenta a seguinte redação:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DISPOSITIVO
108.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, (i) não conheço do Recurso
de Ofício, por inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, na
inteligência da Súmula CARF no 103; (ii) conheço do Recurso Voluntário para, (ii.i) afastar as
preliminares suscitadas; (ii.ii) dar-lhe parcial provimento para, (ii.ii.i) reconhecer o direito à
aplicação da postergação do pagamento de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2010, devendo os
valores pagos ser abatidos do montante do crédito tributário remanescente; e (ii.ii.ii) cancelar o
lançamento de IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Embora muito bem fundamentado o voto do Ilustre Relator, Jandir Jose Dalle Lucca,
posteriormente substituído, apenas para leitura do seu voto na sessão de julgamento, pela
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa, divirjo de seu entendimento em dois pontos.
Tendo em vista que, por voto de qualidade, estas divergências foram as que
prevaleceram neste colegiado passo a redigir o voto vencedor.
O primeiro ponto de divergência refere-se a glosas de despesas comprovadas, mas
contabilizadas em período de apuração anterior à sua correta apropriação. Defende a recorrente,
acompanhado pelo I. Relator original, que se trata de postergação de pagamento de tributos,
devendo ser abatido do valor lançado o que foi pago no período em que seria o correto, nos
termos do art 273, do RIR/99, vigente a época dos fatos geradores:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
46
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança
de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo
prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).
A postergação teria ocorrido em razão de as despesas comprovadas referentes à
aquisição de créditos em 2007 e contabilizadas naquele mesmo ano, somente poderiam ter sido
apropriadas em seu resultado no período em que as receitas decorrentes da realização de seus
recebíveis tivessem sido igualmente apropriadas em seu resultado.
Constatada a possibilidade de postergação no pagamento do IRPJ e CSLL lançados, o
julgamento foi convertido em diligências por duas vezes para averiguação se a autoridade
lançadora efetuou o lançamento dos tributos adotando os procedimentos a que alude o § 1o do
acima citado artigo.
A recorrente alega que esses recebíveis teriam sido alienados em 2010, no entanto,
como resultado da diligência ficou constatado que a Cessão de Créditos teria ocorrido em 2011,
quando a recorrente não teria mais espontaneidade. Desta forma não seria possível a aplicação do
instituto da postergação do imposto para lavratura do auto de infração somente seria possível se
o contribuinte pagasse o tributo postergado espontaneamente. É como regula o Parecer
Normativo Cosit no 2/96.
O relator original não aceitou o documento que comprova o que foi dito pela
autoridade fiscal em razão de ter sido trazido em sede de diligência nos seguintes termos:
48.Como resultado, foi apresentado o termo de diligência fiscal de fls. 3184/3197,
que informa que as receitas não poderiam ser consideradas realizadas em 2010,
pois o instrumento de Cessão de Créditos, do qual se originaram, apenas teria
sido registrado na Junta Comercial em 2011. Alegou também que, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996, a aplicação do instituto da postergação
demanda que o contribuinte tivesse espontaneamente pagado o tributo em
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
47
período posterior, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que a ação fiscal
teria se iniciado em 09.03.2010. Confira-se os seguintes excertos:
(...)
50.Neste ponto, é preciso observar, como bem pontuado pela Recorrente, que o
fato de o contrato de cessão de direitos fazer referência a documento registrado
na JUCESP em 09.12.2011 não foi suscitado no trabalho fiscal original, datado de
20.12.2011. Nesse sentido, a fiscalização reconhece que, “conforme alegado pelo
contribuinte, consta na contabilidade da empresa a baixa do [sic] referidos
Empréstimos a Receber do Ativo Não Circulante referente ao ano-calendário de
2010” (fls. 3195, item 19).
51.No entanto, logo em seguida (itens 22/23), aponta que “obteve junto à Junta
Comercial de São Paulo a Ficha Cadastral Completa da RPLSPE 2
Empreendimentos e participações Ltda.” e que “pode-se observar que no ano de
2010 não ocorreu qualquer alteração contratual. Sendo que somente em
09/12/2011 foi efetuada a alteração do Contrato Social citada no Instrumento
Particular de Cessão de Direitos e Créditos e Outras Avenças”.
52.Ou seja, a fiscalização reconheceu que a baixa dos empréstimos na
contabilidade ocorreu em 2010. Diante desse fato, decidiu, sponte própria,
promover diligência perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo para trazer
a objeção relativa à data da alteração contratual no registro do comércio. Tal
situação configura clara inovação de critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do
CTN, uma vez que tal fundamento jamais foi mencionado como esteio para o
lançamento.
53.Além disso, como bem observou a Recorrente, a cláusula 1.1 do contrato
estabelece a vigência e produção de efeitos imediatos às partes (fls. 2301/2302):
(...)
54.Em remate, não é acaciano anotar que o instrumento de cessão de créditos
alude à “minuta de alteração do contrato social da CESSIONÁRIA”, isto é, jamais
referendou tratar-se do documento definitivo e muito menos averbado:
55.Da mesma forma, o relatório fiscal não fez qualquer menção à ausência de
“espontaneidade”, para deixar de aplicar o instituto da postergação, que, como é
cediço, constitui dever da autoridade fiscal ao realizar o lançamento. Sendo assim,
caso entendesse não ser aplicável ao caso em questão, deveria motivar de forma
expressa as razões de seu convencimento.
56.De todo modo, não há o que se falar em ausência de espontaneidade, pois,
como ressaltado pela Recorrente, o Termo de Início de Procedimento Fiscal deixa
claro que o período fiscalizado era relativo ao ano-calendário de 2007. Confira-se:
57.Quanto aos elementos que legitimam a postergação, assim esclareceu a
Recorrente (fls. 3203/3230, itens 40 a 46):
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
48
58.Por via de consequência, tendo em vista que a fiscalização não suscitou
qualquer objeção ao oferecimento das receitas à tributação em 2010, bem como
não havendo qualquer apontamento relativo à duplicidade de dedução das
despesas glosadas, deve ser reconhecida a postergação do pagamento, de modo a
que o crédito tributário lançado venha a receber o abatimento dos montantes
recolhidos.

Neste sentido, ainda, segundo o voto condutor, os recebíveis foram alienados em
2010, devendo ser este o momento do reconhecimento das despesas glosadas pela fiscalização.
Para dirimir a controvérsia a respeito da possibilidade de postergação o julgamento
foi convertido em diligência por duas vezes, sendo que a primeira, objeto da Resolução n°
1402-000.848, foi decidida nos seguintes termos:
(...)
Sendo assim, considero que o processo ainda não se encontra em condições de
ter um julgamento justo, motivo pelo qual, entendo necessária a conversão do
processo em diligência para que a unidade de origem:
a) analise a alegação da Recorrente de que não houve postergação do pagamento
do imposto para período posterior ao em que seria devido, bem como os
documentos juntados por ela, intimando-a para fazer prova do alegado, de forma
a ficar cabalmente demonstrada a ocorrência ou não de prejuízo para o Fisco, nos
termos do art. 273 do RIR; a comprovação da ciência ao contribuinte do despacho
decisório de fls. 9/18;
b) Intime a contribuinte do resultado da diligência para, querendo, se manifestar
no prazo de 30 dias.
(...)
Tendo em vista que a primeira diligência tenha restado improfícua, nova diligência
foi determinada, por meio da Resolução n° 1402-001.357, nos seguintes termos:
Em face do exposto, entendo que o processo deve ser novamente convertido em
diligência para que a Delegacia de origem, informe:
a) De acordo com a documentação juntada aos autos é possível identificar se as
receitas vinculadas às despesas glosadas foram realizadas em dezembro de 2010
quando da alienação dos recebíveis?
b) Caso positivo, tais valores foram tributados?
c) Se positiva a resposta do item anterior, tais valores foram imputados ao
lançamento tal como determinado no §1o do artigo 273 do RIR/99?
d) Por fim, manifeste-se por meio de relatório conclusivo dando vista a
Recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
49
De acordo com as duas Resoluções acima colacionadas parcialmente, a questão a
ser dirimida é se a recorrente trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, após a
primeira diligência realizada, documentos capazes de comprovar que houve a postergação do
pagamento do imposto sujeito ao lançamento.
Neste sentido, o Termo de Diligência Fiscal, de fls 3.184/3.197, que apresentou os
resultados da última diligência realizada, tem a seguinte conclusão:
a) De acordo com a documentação juntada aos autos é possível identificar se as
receitas vinculadas às despesas glosadas foram realizadas em dezembro de 2010
quando da alienação dos recebíveis?
RESPOSTA: NÃO
Esta conclusão foi baseada nos seguintes fundamentos:
19. De fato, conforme alegado pelo contribuinte, consta na contabilidade da
empresa a baixa do referidos Empréstimos a Receber do Ativo Não Circulante
referente ao ano-calendário de 2010.
20. Com o objetivo de subsidiar a transação, a empresa apresentou um único
documento: O Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Créditos e Outras
Avenças, no qual a empresa seria a CEDENTE ações a serem feitas: Não constam
os CNPJs dos participantes, não constam os CPFs dos representantes
responsáveis, não há qualquer comprovação da data que os fatos efetivamente
ocorreram, apesar de constar a data de celebração como sendo 29/10/2010.
21. Merece ainda ser destacado que no parágrafo 2o do contrato consta a
seguinte informação: A CESSIONÁRIA, em contrapartida, entregará à CEDENTE,
conforme a minuta de alteração do contrato social da CESSIONÁRIA anexa como
Anexo 2 ao presente Contrato (“Alteração Contratual”), 133.801.882 (cento e
trinta e três milhões oitocentas e oitenta e duas mil) quotas de emissão da
CESSIONÁRIA DE VALOR NOMINAL R$1,00 (um real) cada, totalizando o valor de
R$133.801.882,00”.
22. Diante dessas informações, esta fiscalização obteve junto à Junta Comercial de
São Paulo a Ficha Cadastral Completa da RPLSPE 2 Empreendimentos e
participações Ltda.
23. Na Ficha Cadastral pode-se observar que no ano de 2010 não ocorreu
qualquer alteração contratual. Sendo que somente em 09/12/2011 foi efetuada a
alteração do Contrato Social citada no Instrumento Particular de Cessão de
Direitos e Créditos e Outras Avenças. Assim, não é possível afirmar que a
transação tenha efetivamente ocorrido em 29/10/2010.
24. Considerando que comprovação dos fatos que alega é um direito, mas
também uma obrigação do contribuinte, no entender desta fiscalização o
contribuinte não logrou êxito em comprovar que a transação de fato ocorreu na
data informada.
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
50
(...)
27. No caso em tela, pode-se observar a seguinte sequência de acontecimentos:
a. Início da ação fiscal - 09/03/2010;
b. Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Créditos e Outras Avenças -
29/10/2010;
c. Registro na Jucesp da alteração contratual - 09/12/2011;
28. Desta forma, pode-se concluir que a data da realização das despesas glosadas,
seja considerado 29/10/2010 ou 09/12/2011, ocorreu após o início da ação fiscal,
não podendo ser considerada espontânea.

Observa-se pela parte destacada que a recorrente trouxe apenas um documento,
além da escrituração, que buscava comprovar a alegada postergação que foi o Instrumento
Particular de Cessão de Direitos e Créditos e Outras Avenças. No entanto a autoridade entendeu
que esse documento não era suficiente para sua comprovação.
Cita os seguintes motivos pela rejeição do referido documento.
- Não constam os CNPJs dos participantes.
- Não constam os CPFs dos representantes responsáveis.
- Não há qualquer comprovação da data que os fatos efetivamente ocorreram,
apesar de constar a data de celebração como sendo 29/10/2010.
Além disso, mesmo que aceitasse o referido documento como prova da realização
da operação ter ocorrido na data de sua assinatura, não poderia configurar como prova da
postergação uma vez que teria sido produzido após o início do procedimento fiscal.
Em que pese o I. Relator original traga argumentos para refutar as afirmações da
fiscalização sobre a sua imprestabilidade, é inegável que o aludido instrumento de contrato foi
celebrado após o início do procedimento fiscal, que ocorreu em 09/03/10, com a ciência do Termo
de Início de Procedimento Fiscal de fls 05, abaixo colacionado:
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
51

Ora, a espontaneidade no pagamento dos tributos se encerra no início do
procedimento de fiscalização, conforme determina o art 138, parágrafo único, do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Portanto, não entendo que a diligência perante a Jucesp para que se confirmasse a
data da operação, não teve o condão de trazer outros elementos de provas para constatar o que
já estava legitimamente comprovado. A autoridade fiscal que efetuou o lançamento não poderia
realizar os procedimentos concernentes à postergação, pois até a data do início do procedimento
fiscal não havia sido pago o imposto supostamente postergado. Foi esta a conclusão da diligência
efetuada em razão do determinado na Resolução n° 1402-001.357.
As informações solicitadas à Jucesp, no meu entender, teve outra motivação. Se
instrumento contratual trazido aos autos já poderia trazer a certeza da inexistência da
postergação no pagamento do tributo, o seu registro neste Órgão Público, somente poderia
informações que mudassem a opinião da autoridade fiscal. Principalmente porque tinha dúvidas
ainda a respeito da data de ocorrência da operação. E a resposta deste órgão só poderia confirmar
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
52
o que já estava comprovado, em sua opinião, com a qual compartilho, ou poderia identificar que a
recorrente possuía razão.
Desta forma, reputo como correta a diligência efetuada pela autoridade fiscal
perante a Jucesp, para confirmar a data da averbação do contrato que só poderia trazer
elementos que poderia, no seu entendimento, trazer provas a favor da recorrente. Isto porque já
possuía convicção própria que, com todos os elementos constantes dos autos, a recorrente não
poderia obter o benefício do lançamento do crédito tributário pela diferença entre o valor devido
referente à infração verificada e os tributos pagos espontaneamente.
Sendo assim, divergindo do relator original, voto por não dar provimento ao recurso
voluntário na parte em que requerida a aplicação do instituto da postergação de pagamento de
IRPJ e CSLL.
O segundo ponto de divergência foi sobre a possibilidade do lançamento
concomitante de IRPJ em razão de glosas de despesas e do IRRF sobre pagamentos sem causa.
O IRRF sobre pagamento sem causa foi lançado com fundamento no art 61 da Lei
8.981/95.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Como se pode observar pelo dispositivo legal acima destacado, o legislador, nos
casos de pagamento sem causa, deslocou a responsabilidade pelo pagamento do imposto do
contribuinte, os beneficiários dos pagamentos, para o tomador dos serviços, que no caso é a
recorrente.
Destaca-se que, de acordo com o mesmo dispositivo, no § 3°, o valor pago deverá
ser considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto, ao contrário do que requer a recorrente.
Já o IRPJ foi lançado em função da indedutibilidade desses dispêndios, pois, uma
vez não comprovados motivos de tais pagamentos, não há como se reconhecer sua necessidade,
usualidade e normalidade, nos termos do art 47, § 1° e 2° da Lei 4.506/64:
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
53
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
Portanto, não há cobrança em duplicidade no lançamento do IRRF sobre
pagamento sem causa e o IRPJ pela indedutibilidade destes mesmos pagamentos, uma vez que os
contribuintes são distintos, sendo que a responsabilidade do recolhimento do primeiro recai sobre
o tomador de serviços, que no caso em discussão é a recorrente.
Podemos observar este mesmo entendimento em Acórdãos deste colegiado, como
os destacados abaixo:
PAGAMENTO SEM CAUSA. DESPESA INDEDUTÍVEL. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento tributário para exigir IRPJ motivado pela glosa de uma despesa em
concomitância com o lançamento tributário para exigir IRRF sobre o
correspondente pagamento, quando considerado sem causa, não caracteriza bis
in idem, pois a conduta de realizar um pagamento não se confunde com a
conduta de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos devidos, ainda
que o contribuinte associe um ato ao outro. (Acórdão no 1201-005.574. Sessão
realizada em 20 de setembro de 2022)
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as
bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua
pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não
prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido
à ausência de causa para o pagamento. (Acórdão no 1201-005.574. Sessão
realizada em 21 de janeiro de 2020)
Acrescentando ao que já foi dito, trago também o fato que o redator original reviu
seu posicionamento conforme podemos observar em sua Declaração de Voto no Acórdão n° 9101-
007.300 da 1a Turma da CSRF:
A questão posta em debate nos autos circunscreve-se à autuação fiscal que
culmina na exigência conjunta de exações em decorrência de um mesmo contexto
fático, qual seja, a realização de pagamentos que, para fins de IRPJ, não lograram
comprovar sua essencialidade, normalidade e efetividade, sendo glosados da base
de cálculo, e que, simultaneamente, caracterizar-se-iam como pagamentos
efetuados sem causa ou a beneficiário não identificado, atraindo a incidência do
IRRF.
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
54
No passado, já hesitei quanto à admissão da coexistência da glosa de despesas
com IR na fonte nessa situação, tendo por último me alinhado com os que
entendem que essa cumulação não seria possível.
Entretanto, melhor meditando, entendi por bem revisitar o tema e rever tal
posicionamento, pois fiquei convencido de que, ao fim e ao cabo, há uma conduta
ilícita que produz dupla evasão, na órbita de quem paga essa despesa e deduz
indevidamente do lucro real, e do destinatário da receita, que não oferece à
tributação.
Com efeito, no que concerne ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
a tributação sob o regime do lucro real tem como base de cálculo o lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. A dedutibilidade das
despesas operacionais é condicionada ao atendimento de requisitos legais, como
a necessidade para a atividade da empresa, a normalidade em relação ao tipo de
negócio e a efetiva comprovação por meio de documentação hábil e idônea. A
glosa de despesas, portanto, ocorre quando a fiscalização constata a ausência
desses requisitos, majorando o lucro tributável da pessoa jurídica. Nessa relação
tributária, a pessoa jurídica figura como contribuinte, sendo responsável pelo
pagamento do IRPJ incidente sobre o lucro apurado.
Por outro lado, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), previsto no artigo
61 da Lei no 8.981, de 1995, e regulamentado pelo artigo 674 do RIR/99 e artigo
730 do RIR/2018, incide, de forma exclusiva na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, sobre todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, bem como sobre pagamentos ou recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. O fato gerador do IRRF, nessa hipótese, é
o próprio pagamento desprovido de identificação do beneficiário ou de
comprovação da sua causa jurídica e econômica. O contribuinte do IRRF é o
beneficiário do rendimento, contudo, a legislação atribui à pessoa jurídica
pagadora a condição de responsável tributário, incumbindo-lhe a retenção e o
recolhimento do imposto devido.
Da análise comparativa dos elementos essenciais de cada incidência, depreende-
se a existência de fatos geradores distintos. A glosa de despesas para fins de IRPJ
decorre da não comprovação da sua adequação aos critérios de dedutibilidade,
impactando a apuração do lucro da empresa. Já a exigência do IRRF sobre
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado tem como pressuposto
a ausência de informações que permitam identificar o destinatário dos recursos
ou a natureza da transação que lhe deu origem.
Não obstante a distinção dos fatos geradores, a simultaneidade da exigência de
ambos os tributos pode encontrar respaldo em situações específicas onde a
conduta do contribuinte redunda em ambas as hipóteses de incidência. Por
exemplo, a contabilização de despesas lastreadas em documentos inidôneos ou
referentes a operações comerciais materialmente inexistentes pode levar à sua
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
55
glosa para fins de IRPJ, sincronicamente configurando um pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado, na medida em que a real destinação dos
recursos não é comprovada ou o beneficiário efetivo permanece oculto.
Nesses casos, a conduta fiscal não se caracteriza como bis in idem, vez que cada
tributo incide sobre um aspecto distinto da mesma operação ou contexto fático.
O IRPJ onera o lucro da empresa indevidamente reduzido por despesas não
comprovadas, enquanto o IRRF busca tributar a renda auferida por um
beneficiário não identificado ou em decorrência de uma transação sem causa
lícita demonstrada.
É fundamental destacar que a exigência do IRRF com base no artigo 61 da Lei no
8.981, de 1995, não pressupõe, necessariamente, uma automática repercussão da
glosa de despesas para fins de IRPJ. Existem situações em que pagamentos podem
ser realizados à margem da contabilidade da empresa, sem afetar a base de
cálculo do IRPJ, mas que, por ausência de identificação do beneficiário ou
comprovação da causa, ensejam a tributação exclusiva na fonte. Da mesma
forma, nem toda despesa glosada para fins de IRPJ implica, ipso facto, um
pagamento sem causa para fins de IRRF, sendo imprescindível a análise das
circunstâncias concretas que levaram à não comprovação da despesa.
Contudo, quando a falta de comprovação da despesa revela, de maneira
inequívoca, a ausência de causa lícita para o dispêndio ou a ocultação do real
beneficiário dos recursos, a exigência concomitante do IRPJ (pela glosa da
despesa) e do IRRF (sobre o pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado) se mostra legítima. Essa providência visa impedir que rendimentos
auferidos sem comprovação de sua natureza ou destinatário escapem à
tributação, ao mesmo tempo em que se restabelece a correta base de cálculo do
IRPJ, expurgando dela as despesas que não atendem aos requisitos legais de
dedutibilidade.
Diante de tais considerações, conclui-se que a legitimidade da exigência conjunta
do IRRF, incidente sobre pagamentos efetuados sem causa ou a beneficiário não
identificado, e do IRPJ, decorrente da glosa das despesas correspondentes, deverá
sempre ser aferida com base nas particularidades e circunstâncias específicas de
cada caso concreto. Havendo elementos que demonstrem que a não
comprovação da despesa para fins de IRPJ revela, simultaneamente, a realização
de um pagamento desprovido de causa lícita comprovada ou a um beneficiário
não identificado, a autuação fiscal concomitante mostra-se válida em face da
distinção dos fatos geradores e da busca pela tributação integral da renda e do
lucro.
Assim sendo, acompanho integralmente os fundamentos apresentados pelo
Ilustre Relator e, por conseguinte, nego provimento ao recurso.
Por fim, trago, ainda, a Súmula CARF n° 241, editada em momento posterior à
realização da sessão de julgamento, que permite o lançamento do IRRF sobre pagamento sem
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722297/2011-57
56
causa ou a beneficiário não identificado em concomitância com o de IRPJ e CSLL por glosa de
custos e despesas.
O lançamento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado pode coexistir com o
lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e despesas.
Desta forma, o lançamento de IRRF deve ser mantido, por ser plenamente
compatível com o lançamento de IRPJ referente à glosa das despesas que deram origem aos
pagamentos sem causa e reduziram indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
Sendo assim, por todo exposto, voto por não dar provimento ao recuso voluntário,
na forma deste voto vencedor, concordando com os demais pontos apresentados no voto do
Relator original.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 3342
DF CARF MF
Original